Tribunal: TJPA
Processo: 0800891-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800891-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800891-84.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802037-53.2021.8.14.0005

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA - OAB PA23690

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DENÚNCIA NOS AUTOS. FALHA TÉCNICA SANADA. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado por acusado em ação penal nº 0802037-53.2021.8.14.0005, que busca o trancamento da persecução penal sob os argumentos de inexistência da denúncia nos autos, nulidade do recebimento da peça acusatória, violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegada ausência da peça acusatória nos autos configura nulidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal;
(ii) estabelecer se há ausência de justa causa que justifique o encerramento antecipado da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que a denúncia foi oferecida em 02/04/2023, recebida em 11/04/2023 e regularmente juntada aos autos, sendo a ausência momentânea de visualização decorrente de falha técnica, posteriormente sanada mediante envio ao Tribunal.

4.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois expõe os fatos com todas as suas circunstâncias, individualiza condutas, qualifica os acusados e apresenta lastro probatório mínimo amparado no Inquérito Policial nº 2020.0013304-DPF/ATM/PA e em elementos colhidos em investigações do Ministério Público e da Polícia Federal.

5.

O conjunto indiciário apresentado — composto por parecer jurídico supostamente doloso, vínculos pessoais e profissionais com sócios da empresa beneficiada, dificuldade na entrega de documentos requisitados pelo Ministério Público e demais elementos apuratórios — evidencia justa causa para a persecução penal, afastando a excepcionalidade necessária ao trancamento da ação penal por habeas corpus.

6.

O trancamento da ação penal por habeas corpus possui caráter excepcionalíssimo e exige comprovação imediata de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou inexistência absoluta de indícios mínimos, hipóteses não verificadas no caso concreto.

7.

A jurisprudência citada reforça que, havendo suporte probatório mínimo e descrição concreta do suposto conluio entre os agentes, não é possível o encerramento prematuro da ação penal, impondo-se a continuidade da instrução processual sob o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Havendo denúncia regularmente oferecida e recebida, cuja ausência momentânea de visualização decorre de falha técnica posteriormente sanada, não há nulidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal por habeas corpus.

2.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados em elementos colhidos em inquérito policial e detalhados na denúncia, configura justa causa e impede o trancamento antecipado da persecução penal.

3.

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo inviável o encerramento da ação penal quando a denúncia atende ao art. 41 do CPP e existe suporte probatório mínimo que recomenda o prosseguimento da instrução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; CPP, arts. 41, 395, III e 659.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 24.631/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.02.2008; STF, MS 24.584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, AgRg no RHC 120936/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25.06.2020; TJPA, HC 8408407, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 07.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
o
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800891-84.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802037-53.2021.8.14.0005

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA - OAB PA23690

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
sem pedido liminar impetrado por
DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA
, em causa própria, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira os autos da ação penal nº 0802037-53.2021.8.14.0005.

Sustenta o Impetrante que, embora o magistrado singular tenha recebido denúncia supostamente oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID 90526368), inexiste nos autos a peça acusatória. Afirma que, apesar de sucessivas intimações dirigidas ao referido órgão para apresentação desta (IDs 779622156, 84350306 e 86677199), a exordial jamais foi juntada ao processo, razão pela qual reputa nula a decisão de recebimento.

Aduz que, em 15/06/2023, foi citado para apresentar resposta escrita à acusação, mas, ao compulsar os autos, verificou a ausência absoluta da denúncia, impossibilitando o exercício da defesa técnica. Alega, ainda, que outros corréus e patronos igualmente certificaram a inexistência da peça acusatória, conforme IDs 94308925, 94575665 e 94835198.

Assevera que a certidão de antecedentes criminais do paciente passou a registrar o referido processo, o que, por si só, acarreta restrições e ameaça à liberdade, sobretudo considerando que o paciente é advogado, professor universitário e pessoa pública.

Aponta ser manifesta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e a ilegalidade da decisão de recebimento da denúncia, especialmente por inexistir qualquer peça acusatória nos autos, o que afrontaria os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a previsão do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal nº 0802037-53.2021.8.14.0005, ou, subsidiariamente, a suspensão de seu curso até julgamento final deste
mandamus
. Ao final, postula a concessão definitiva da ordem, para determinar o trancamento da persecução penal em relação ao demandante.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade impugnada e manifestação ministerial (Id. 17810315).

O Juízo originário atendeu a solicitação

na data de 02/02/2024, por meio do Ofício n. 57/2024, oportunidade na qual destacou:

“(...)

O paciente fora denunciado, especificamente, pelos delitos descritos nos arts. 288, 337-L, 299, 337-G e 337-F, todos do CPB
.

Consta nos autos, resumidamente, que a exordial acusatória fora proposta com fulcro no inquérito policial 2020.0013304- DPF/ATM/PA, instaurado para apurar possível ocorrência de prática criminosa atribuída a Domingos Juvenil Nunes de Sousa, ex-prefeito de Altamira/PA.

Conforme consta nos autos,
o paciente, ex-Procurador-Geral do Município, teria proferido parecer, referente ao procedimento licitatório Concorrência Pública nº 002/2017, que não identificou irregularidades que permearam o procedimento de prorrogação do ato licitatório; ação essa, com base nas investigações, teria se dado de forma dolosa – tendo o paciente contribuído conscientemente para a fraude perpetrada.

Em resumo,
a exordial acusatória enumerou as condutas do paciente
, as quais colaciono: a)
Emissão de parecer genérico e mal fundamentado, em aditivo contratual assinado pela empresa Arapujá
; b) Sua
atuação
, entretanto, foi
realizada de modo claramente doloso, pois
: b.1)
Tinha antiga relação amorosa com uma das sócias
; b.2)
Realizou advocacia particular para o outro sócio, seu sogro
; b.3)
Dificultou o quanto pôde a remessa da documentação ao Ministério Público
; b.4)
Compareceu à Polícia Federal pouco tempo depois da visita dos agentes à sede da empresa
.

Quanto às alegações do paciente,
a exordial acusatória fora interposta pelo Órgão Ministerial em 02 de abril de 2023, conforme os ID’s 90164520, 90164522 e 90164524
.

Cumpre informar que o paciente não possui sentenças condenatórias, e que, conforme a certidão de antecedentes criminais, o paciente possui apenas o registro do processo em epígrafe. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, os autos encontram-se em fase de citação, uma vez que a exordial acusatória fora recebida em 11.04.2023 e conta com 7 (sete) denunciados.

Esclareço que, dentre os acusados, apenas os réus RAFAEL, ESMERALDO, DIEGO (ora paciente), JOSE, GREYCY, PEDRO foram citados; contudo, até o presente momento, não apresentaram respostas à acusação.

Quanto à situação processual, o Parquet requereu diligências com o fito de localizar o réu DOMINGOS, as quais foram deferidas pelo Juízo e aguardam o cumprimento.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular.

(...)” Id. 17894085.

Verificada a necessidade de complementação dos esclarecimentos (Id. 18086526 e 18157813), em 26/02/2024, a autoridade coatora acrescentou que:

“(...) a exordial acusatória fora interposta pelo Órgão Ministerial em 02 de abril de 2023, conforme o ID 90164520, Juntado por RENATA VALERIA PINTO CARDOSO - OUTROS INTERESSADOS - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - REPRESENTANTE PROCESSUAL em 03/04/2023 11:54:22; ID 9016452 (...)

Considerando que, as partes não conseguem visualizar as peças, por motivo desconhecido por este juízo; e a decisão da Exma. Sra. Desembargadora Relatora (ID 18157813), as cópias devidas serão encaminhadas em anexo as informações.

(...)

Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, os autos encontram-se em fase de citação, uma vez que a exordial acusatória fora recebida em 11.04.2023 e conta com 7 (sete) denunciados.

Esclareço que, dentre os acusados, apenas os réus RAFAEL, ESMERALDO, DIEGO (ora paciente), JOSE, GREYCY, PEDRO foram citados; contudo, até o presente momento, não apresentaram respostas à acusação.

Quanto à situação processual, o Parquet requereu diligências com o fito de localizar o réu DOMINGOS, as quais foram deferidas pelo Juízo e aguardam o cumprimento.

(...)” Id. 18206225, destaquei.

Houve peticionamento de pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar (Id. 18355487).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 18383109).

Após
suspeições firmadas pelos Desembargadores Sérgio Augusto de Andrade Lima, Rosi Maria Gomes de Farias, Kédima Lyra e Rômulo Nunes, v
ieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É cediço que a medida de trancamento de ação penal pleiteada via habeas corpus, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Inicialmente, consigno que as informações prestadas pelo Juízo originário demonstram que a denúncia foi efetivamente oferecida e recebida, encontrando-se regularmente juntada aos autos principais. A impossibilidade momentânea de visualização pelas partes decorreu de falha técnica, já sanada mediante envio das peças ao Tribunal.

Ademais, nota-se que a exordial acusatória atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos com suas circunstâncias, individualizando as condutas dos acusados e qualificando-os adequadamente, com indicação das evidências da prática de crime, conforme destaco:

“(...)

1 DOS FATOS

Consta dos inclusos de inquérito policial que, os denunciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa e Greycy Kelle Gonçalves Gomes, reiteradamente dissimularam a origem ilícita de valores oriundos de infrações penais (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998 – Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores).

No mesmo contexto, os indiciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa, Greycy Kelle Gonçalves Gomes, José de Arimatéa Alves Batista,
Diego Renato Barbosa da Silva
, Pedro Luiz Barbosa e Rafael Moura Pereira
, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (art. 288 do Código Penal – Associação Criminosa)
.

Ainda, os denunciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa, Greycy Kelle Gonçalves Gomes, José de Arimatéa Alves Batista, Pedro Luiz Barbosa,
Diego Renato Barbosa Silva
e Rafael Moura Pereira
fraudaram, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório (art. 337-F do Código Penal
).

Também os indiciados Esmeraldo Gomes da Costa e Greycy Kelle Gonçalves Gomes, fraudaram, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante a entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais e emprego de qualquer meio fraudulento que tornou injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato (art. 337- L, incisos I e V, do Código Penal).

Ademais, os investigados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Pedro Luiz Barbosa,
Diego Renato Barbosa,
José de Arimatéa Alves Batista e Rafael Moura Pereira,
fraudaram, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante qualquer meio fraudulento que tornou injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato (art. 337-L, inciso V, do Código Penal).

Ainda, os indiciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa e Greycy Kelle Gonçalves Gomes, apropriaram-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tinham a posse em razão do cargo, ou desviaram, em proveito próprio ou alheio (art. 312 do Código Penal).

Igualmente, os investigados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa, Greycy Kelle Gonçalves Gomes, José de Arimatéa Alves Batista,
Diego Renato Barbosa da Silva
, Pedro Luiz Barbosa e Rafael Moura Pereira
omitiram, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriram ou fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (art. 299 do Código Penal)
.

Ainda, os indiciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa e José de Arimatéa Alves Batista, patrocinaram, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação cuja invalidação veio a ser decretada pelo Poder Judiciário (art. 337-G, primeira parte, do Código Penal).

Os investigados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa e
Diego Renato Barbosa da Silva
,
patrocinaram, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à celebração de contrato cuja invalidação veio a ser decretada pelo Poder Judiciário (art. 337-G, segunda parte, do Código Penal).

Por fim, o investigado Domingos Juvenil Nunes de Sousa apropriou-se de bens ou rendas públicas, ou os desviou em proveito próprio ou alheio, bem como utilizou-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos (art. 1º, incisos I e II, do Decreto Lei nº 201/1967 – Que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos).

Pois bem.

A presente denúncia tem por base o Inquérito Policial 2020.0013304- DPF/ATM/PA, instaurado para apurar possível ocorrência de prática criminosa atribuída a Domingos Juvenil Nunes de Sousa, ex-prefeito de Altamira/PA.

A Notícia foi autuada a partir do Relatório de Inteligência Financeira (RIF n° 29537.3.55.2969), remetido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) relatando a ocorrência de operações financeiras suspeitas realizadas no âmbito da empresa Arapujá Construções e Serviços LTDA e também da Prefeitura Municipal de Altamira.

Segundo reportado no referido Relatório de Inteligência Fiscal, existiram movimentações suspeitas de duas ordens, quais sejam: (i) saques e provisionamentos atípicos da empresa Arapujá Construções e Serviços LTDA, a qual pertenceria de fato ao denunciado Domingos Juvenil; (ii) saques e provisionamentos atípicos da própria prefeitura, inclusive servidores públicos e o próprio ex-prefeito Domingos Juvenil.

No mais, a autoridade indiciou os investigados após análise da Concorrência nº 002/2014 (Contrato Administrativo nº 425/2014); b) Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo nº 201/2015); c) Concorrência nº 004/2015 (Contrato Administrativo nº 272/2015); e d) Concorrência nº 002/2017 (Contrato Administrativo nº 268/2017).

Aqui, cumpre ressaltar que no ano de 2020, foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Pará e a Polícia Federal a Operação Prenúncio, nos autos da Ação Civil Pública nº 080274370-2020.8.14.0005, que objetiva a responsabilização por ato de improbidade administrativa ocorrida no âmbito das licitações, contratações e pagamentos realizados também benefício da empresa Arapujá Construções e Serviços LTDA por parte do Município de Altamira/PA.

Na aludida ACP, tendo em vista a análise cível dos mesmos fatos até então apurados pela Polícia Federal no Inquérito Policial 2020.0013304-DPF/ATM/PA, o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Altamira/PA, deferiu o compartilhamento de todas as provas produzidas pelo Ministério Público na investigação e na presente ação de improbidade administrativa, especialmente aquelas decorrentes das medidas cautelares autorizadas, com os órgãos de controle externo e de persecução penal, como o Ministério Público Federal, as polícias civil e federal, os tribunais de contas e o poder legislativo municipal, haja vista consubstanciarem fortes indícios de ilícitos de outras naturezas e de extrema gravidade, mitigando-se, naquele momento, o contraditório, a fim de preservar a eficiência da ordem deferida.

A referida decisão já se encontra nos autos do inquérito policial juntado no PJE.

Conforme será demonstrado nas páginas a seguir, sempre houve fortes rumores no Município de Altamira/PA no sentido de que a empresa Arapujá e seu sócio-administrador, o denunciado Esmeraldo Gomes da Costa, serviam de “laranjas” ao ex-Prefeito e ora denunciado Domingos Juvenil, em antigo e substancioso esquema de desvio de verbas.

Constatou-se, indene de quaisquer dúvidas, que, de fato, todas as contratações que envolveram a empresa Arapujá Construções pelo município nos anos investigados, sem exceção, foram direcionadas, através de procedimentos licitatórios francamente fraudados, visando beneficiar o ex-prefeito Domingos Juvenil, e seu aliado político de longa data Esmeraldo Gomes da Costa, sócio majoritário da empresa Arapujá Construções.

Nas páginas seguintes, Excelência, o que se deslindará será um show de ilicitudes que vêm atravessando os últimos 20 (vinte) anos impunemente. As provas são robustas na demonstração de que a empresa Arapujá Construções representava um fantoche, uma marionete artificiosamente criada no início dos anos 2000 para desviar verbas públicas justamente durante os vários mandatos do ex-prefeito Domingos Juvenil. Uma empresa de fachada, sem a estrutura material e humana suficientes a prestação dos serviços contratados e remunerados com vultosas somas em dinheiro.

É de ressaltar que poucas vezes, na práxis jurídica, é possível anexar desde o limiar da ação provas tão vastas. As provas são tantas e tão flagrantes, que para fins de melhor compreensão do iter dos ilícitos e do modus operandi que vem sendo há 20 (vinte) anos reiteradamente praticado, optou-se por dividi-las em tópicos.

Imperioso, nada obstante, realçar desde já que todas as provas abaixo individualizadas, sejam pertinentes à relação de amizade pessoal entre os denunciados, sejam pertinentes às graves irregularidades dos certames licitatórios e contratações, sejam pertinentes às movimentações financeiras suspeitas, apontam na mesma direção: com a colaboração dos demais denunciados, o ex-prefeito Domingos Juvenil e demais denunciados desviaram milhões dos cofres públicos de Altamira nos últimos 20 (vinte) anos através de contratos fraudados com uma empresa de fachada, chamada Arapujá Construções e Serviços LTDA.

Não é demais lembrar que a demonstração judicial de atos de corrupção como o presente faz-se por meio de provas indiretas, que precisam de robustez suficiente para a condenação, além da sua corroboração por outros indícios igualmente significativos.

1.1 DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA Arapujá E O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Inicialmente, a investigação focou-se na análise documental de 4 (quatro) licitações e respectivos contratos firmados entre a empresa Arapujá Construções e o Município de Altamira desde o ano de 2014: a) Concorrência nº 002/2014 (Contrato Administrativo nº 425/2014); b) Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo nº 201/2015); c) Concorrência nº 004/2015 (Contrato Administrativo nº 272/2015); e d) Concorrência nº 002/2017 (Contrato Administrativo nº 268/2017).

Posteriormente, identificou-se, também, ilegalidade na Tomada de Preços nº 001/2020, que foi montada, conforme se observa no id nº 32954446 – Pág. 16 e seguintes do Processo Judicial nº 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo Cautelar do IPL).

A assessoria jurídica da 5ª Promotoria de Justiça de Altamira examinou a documentação à luz da Lei nº 8.666/93, bem como da jurisprudência dominante tanto nos Tribunais Superiores como no TCU, a fim de constatar as possíveis irregularidades que teriam sido, em tese, praticadas nos procedimentos licitatórios.

Importante, neste momento, rememorar que existem dois tipos de irregularidades potencialmente encontradas em qualquer licitação: a) as que configuram mera irregularidade, sem o condão de infirmar o procedimento de nulidade absoluta, decorrentes de falhas técnicas que não indicam a efetiva existência de direcionamento ou fraude no certame; b) as irregularidades graves, que resultam em nulidade absoluta por seguramente demonstrarem o dolo dos licitantes, a burla do caráter competitivo da licitação e o direcionamento ilícito da contratação. A jurisprudência pátria costuma trabalhar, em seus julgados, com ambas as categorias.

Pois bem. A análise realizada pelo corpo técnico do Ministério Público constatou não apenas uma, mas diversas irregularidades graves nos 4 (quatro) procedimentos acima elencados, todas orientando no sentido de que as licitações foram montadas, arranjadas, produzidas unicamente para justificar a contratação da empresa Arapujá Construções, mormente quando cotejadas com as demais provas que ainda serão desenvolvidas nos tópicos seguintes.

As licitações analisadas também seguem anexas ao IPL, exatamente conforme enviadas, em mídia digital, pela Prefeitura de Altamira. Rigorosamente toda a documentação enviada pela Prefeitura de Altamira foi apensada.

Neste diapasão, inúmeras irregularidades foram detectadas e detalhadas das páginas 15 a 33 do relatório, desde as mais simples até as mais grosseiras. As que mais chamam à atenção são as seguintes:

a) Falta de clareza dos objetos e contradição com o pedido de bens e serviços
.

A primeira e mais óbvia das graves irregularidades diz respeito aos objetos das 4 licitações analisadas. A sua simples leitura desnuda a total falta de clareza e objetividade com que foram redigidos, tornando impossível ter a nítida compreensão do serviço contratado pela Administração Pública, conforme as exigências da Lei 8.666/93. Ainda mais crítico é observar que o objeto constante nos contratos administrativos algumas vezes está em desacordo com o Pedido de Bens e Serviços (PBS), documento que deflagra o procedimento.

Para melhor visualização, seguem transcritos, ipsis literis:

A Concorrência Pública nº 002/2014 tem como Pedido de Bens e Serviços – PBS a “FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E RESISTÊNCIA DOS BLOKRETS, ACOMPANHAMENTO DA TOPOGRAFIA P/ DRENAGEM PLUVIAL, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA, ASSENTAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) DE BLOKRETS, REJUNTE DE BLOKRETS COM MATERIAL BETUMINOSO, DEPRESSÃO DE CRUZAMENTO DE RUAS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE 1,5MTS DE LARGURA E LIMPEZA GERAL DE OBRA”. Em contrapartida, o objeto no contrato indica “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE OBRA, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKRETS, COMO O CONTROLE E QUALIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO E DESTE SER RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E DURABILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, DE ACORDO COM A PROPOSTA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA, E DEMAIS ELEMENTOS QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE ATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E/OU TRASLADO”.

De plano, quanto à Concorrência Pública nº 002/2014, observa-se que há nítido descompasso entre o PBS e o objeto que acabou constando no contrato administrativo firmado, porquanto este menciona mero serviço de fiscalização de obra, enquanto aquele, serviços de construção. Demais disso, a redação do objeto é deveras confusa, não permitindo uma noção clara do alcance do serviço contratado, o que afronta a previsão contida no artigo 55, I, da Lei nº 8.666/93.

A falta de clareza no objeto também já foi enfrentada pela jurisprudência do TCU, em precedente que se amolda perfeitamente ao caso presente:

Tendo em vista o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 8.666/1993, a Administração deve especificar com clareza e precisão os objetos dos contratos de serviços de fiscalização de obras, inclusive aqueles em que o contrato cubra o acompanhamento em diferentes locais e períodos de execução, casos em que a definição do objeto deve englobar, entre outras coisas: i) a indicação da (s) obra (s) a ser (em) fiscalizada (s) ; ii) o número e a qualificação dos profissionais que compõem a equipe de fiscalização e as horas a serem prestadas na execução dos serviços, estabelecidos a partir de um cronograma de atividades compatível com o (s) da (s) obra (s) objeto da fiscalização; e iii) a exigência de relatórios ou boletins periódicos, concretizando as atividades desempenhadas. (Acórdão 2032/2009-Plenário. 02/09/2009)

As irregularidades acima apostas são repetidas na Concorrência nº 002/2017 (Contrato Administrativo nº 268/2017). O PBS, constante na página 17 do anexo “Concorrência – 002-2017 – Fabricação De Blokrets.pdf” pode ser visualizado abaixo. Observa-se às claras que se cuida, novamente, de pedido que envolve serviços de construção:

(...)

Nada obstante, o objeto do Contrato Administrativo nº 268/2017 é o seguinte:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE OBRA, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKRETS, COMO O CONTROLE E QUALIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO E DESTE SER RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E DURABILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, DE ACORDO COM A PROPOSTA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA, E DEMAIS ELEMENTOS QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE ATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E/OU TRASLADO”

b) Fracionamento das licitações Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo nº 201/2015) e Concorrência nº 004/2015 (Contrato Administrativo nº 272/2015).

Perquirindo-se os objetos das licitações Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo nº 201/2015) e Concorrência nº 004/2015 (Contrato Administrativo nº 272/2015), é fácil observar que houve um fracionamento ilegal dos certames. Ambas foram realizadas no mesmo ano, 2015, com objetos praticamente idênticos, exceto por referirem-se a galerias diferentes do mesmo logradouro (via oeste).

O fracionamento tornou ilegal a utilização da modalidade Tomada de Preços, que resultou no Contrato Administrativo nº 201/2015. Ora, caso os serviços de construção de aduelas na Via Oeste tivessem sido precedidos da mesma licitação, ainda que dividida em lotes, a modalidade adequada, em virtude do valor praticado, seria só uma, a concorrência, nos termos do artigo 23, I, c, da Lei nº 8.666/93. Respeitado estaria o princípio da eficiência administrativa e maior economia teria gerado aos cofres públicos.

Mas não é só. A utilização de modalidade mais simples e menos burocrática de licitação, como a tomada de preços, em ocasiões em que seria cabível a concorrência, é também antigo e conhecido subterfúgio empregado para reduzir a competitividade do certame licitatório.

Transcreve-se abaixo os objetos dos contratos aqui tratados, para melhor visualização:

Tomada de Preços nº 002/2015: “Construção de forma e armação de Aduelas (Galeria da Av. Via Oeste), no valor de R$473.998,50 (quatrocentos e noventa e noventa e oito reais e cinquenta centavos);

Concorrência Pública nº 004/2015: “Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para prestar serviços na Construção de Formas e Armação de ferro nas Aduelas (Drenagem em galeria da bacia da Via Oeste e do Bairro Jardim Independente I), no valor de R$1.974.000,00 (um milhão novecentos e setenta e quatro mil reais).

c) Falta de projeto básico e projeto executivo

Em que pese em alguns momentos o objeto das contratações não tenha sido claro o suficiente, a falta de transparência quanto aos serviços prestados poderia ter sido suprida pela apresentação de precisos projetos básico e executivo. Ocorre, Excelência, que nenhuma das 4 (quatro) licitações analisadas foi baseada em projetos básicos e executivo.

Cuida-se de exigência da lei 8.666/93 para formalização das licitações visando a execução de obras ou serviços de engenharia: “Art. 7 o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: I – projeto básico; II – projeto executivo; III – execução das obras e serviços.”

Estamos, aqui, diante de uma das irregulares mais graves. Sem projeto básico, não se sabe o que contratar, o que executar, o que fiscalizar. Qualquer obra ou serviço de engenharia baseia-se em um projeto. Nas contratações particulares, muitas vezes o projeto é informalmente acordado entre os contratantes. Mas a Lei nº 8.666/93 exige a sua formalização, a fim de se resguardar o erário com base em informações e critérios objetivos de execução contratual, estabelecendo uma série de requisitos que precisam estar presentes no projeto básico, nos termos seguintes: (...)

O único documento juntado pela administração pública municipal em alguns dos certames, mas não em todos, foi um “memorial”, de duas páginas, que nem com bastante boa vontade pode ser aceito como projeto básico de acordo com os requisitos exigidos em lei. Nas licitações Concorrência Pública nº 002/2014 e Concorrência nº 002/2017, sequer consta esse documento. Tampouco, reafirme-se, exigiu-se do contratado a apresentação do seu projeto executivo em qualquer dos certames.

Como consequência, não se sabe nada sobre os serviços efetivamente contratados. Não é possível, sem esses documentos, comparar o que foi efetivamente realizado, e se foi, com o que foi de fato contratado. Não é possível saber se os contratos foram cumpridos.

d) vedação de envio de documentos via postal

A vedação de envio postal de documentos consta em todos os editais, respectivamente, nos itens 12.1.3, i, 12.1.3, i e 10.1, 12.1.3, i e 12.1.6. Obviamente, constitui artimanha que visa reduzir a competitividade do certame, uma vez que impede a participação ampla de licitantes que não tenham sede ou residência em Altamira. Mais um indício, portanto, de direcionamento para a contratação da empresa Arapujá.

A exigência, segundo a jurisprudência do TCU, fere o disposto no artigo 30, §5º, da Lei nº 8.666/93:

(...)

e) Vedação da participação de consórcios sem a devida motivação.

Os certames, injustificadamente, vedaram a participação de consórcios, conforme itens 6.5.1 dos quatro editais. Obviamente, constitui artimanha que visa reduzir a competitividade do certame, uma vez que impede a participação ampla de licitantes, inclusive consórcios de empresas que poderiam oferecer propostas mais vantajosas à administração pública. Mais um indício, portanto, de direcionamento para a contratação da empresa Arapujá.

A exigência, segundo a jurisprudência do TCU, fere o disposto no artigo 30, §5º, da Lei nº 8.666/93

f) Exigência de saúde financeira exagerada dos licitantes.

Os certames, injustificadamente, exigiram saúde financeira exagerada nos quatro procedimentos licitatórios, dispondo que somente poderia participar da licitação quem tivesse capital social integralizado em valor mínimo. Obviamente, constitui artimanha que visa reduzir a competitividade do certame, uma vez que impede a participação ampla de licitantes. Mais um indício, portanto, de direcionamento para a contratação da empresa Arapujá.

A exigência, segundo a jurisprudência do TCU, fere o disposto no artigo 31, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.666/93

(...)

g) Exigência de comprovação de capacidade técnica excessiva.

Os editais exigiram, injustificadamente, responsável técnico do quadro permanente das empresas licitantes, restringindo a forma de vínculo, conforme se observa nos itens 11.4.c e 11.4.3 dos quatro instrumentos editalícios. Obviamente, constitui artimanha que visa reduzir a competitividade do certame, uma vez que impede a participação ampla de licitantes. Mais um indício, portanto, de direcionamento para a contratação da empresa Arapujá.

A exigência, segundo a jurisprudência do TCU, fere o disposto no artigo 30, II, e §1º, I, da Lei nº 8.666/93:

(...)

h) Exigência exagerada de certidões

Os quatro editais exigiram certidão negativa de débito da fazenda municipal, do domicílio ou sede do licitante e da Prefeitura Municipal de Altamira. Obviamente, constitui artimanha que visa reduzir a competitividade do certame, uma vez que impede a participação ampla de licitantes. Mais um indício, portanto, de direcionamento para a contratação da empresa Arapujá. Demais disso, nos quatro procedimentos licitatórios exigiu-se no item 11.1 dos editais o CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Altamira, até o terceiro dia útil anterior a data de abertura dos envelopes, o que também contraria a jurisprudência dominante.

As duas exigências acima são bastante graves e representam flagrante fraude à lei e direcionamento da licitação. Costumam ser incluídas nos editais de licitação para impedir que empresas de fora do município, que normalmente não participam do esquema fraudulento, tomem a iniciativa de participar da concorrência licitatória.

Representam franca violação do artigo 3º, §1º, da Lei nº 8.666/93. Segundo o TCU:

(...)

i) Apresentação, pela empresa Arapujá Construções, de certidões negativas posteriormente cassadas.

Mais uma indiscutível prova do direcionamento dos certames.

Na concorrência nº 002/2014, a certidão negativa de natureza tributária (fl. 127 do respectivo anexo) apresentada pela empresa Arapujá apresenta status de cassada na verificação de autenticidade disponível no site da SEFA/PA. Data da cassação: 05.10.2014. Motivo: contas-correntes vencidas. No mais, a habilitação da Arapujá se deu em 22.09.2014 (fls. 96/101), ao passo que a assinatura do contrato ocorreu em 29.09.2014 (fl.183), o que demonstra que a cassação da sua certidão ocorreu após assinatura do contrato.

(...)

Na Tomada de Preços nº 002/2015, ocorreu procedimento similar. A Certidão Negativa de Natureza Tributária (fl. 173 do respectivo anexo) foi cassada no dia 04.04.2015, sendo que a habilitação da empresa Arapujá se deu em 06.03.2015 (fls. 141/175 do anexo respectivo) e a assinatura do contrato se efetivou em 17.03.2015. Neste caso, a empresa teve a certidão cassada após a assinatura do contrato.

(...)

Entretanto, verifica-se que na Concorrência nº 004/2015 a certidão negativa de natureza tributária – SEFA (fl. 193 do respectivo anexo) apresentada pela empresa Arapujá foi cassada no dia 04.04.2015, sendo que a habilitação se deu em 10.07.2015 (fl. 154) e a assinatura do contrato em 21.07.2015 (fl. 270).

Portanto, antes mesmo da abertura do procedimento licitatório, a certidão já estava cassada, o que significa que a empresa Arapujá não poderia ter sido sequer habilitada ao certame. É obrigação da comissão que gere o procedimento confirmar a autenticidade das certidões apresentadas. A omissão, aqui, é patente e não se justifica senão no fato de que, desde o início, a licitação já tinha vencedor previamente acordado.

(...)

j) Não comprovação, pela empresa Arapujá, da aptidão técnica necessária ao cumprimento dos objetos contratados
.

A empresa Arapujá Construções não apresentou, em nenhuma das 4 (quatro) licitações vencidas, um atestado sequer de prestação de serviço para pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, desde a sua constituição no ano de 2000, que não seja assinado pela própria Prefeitura de Altamira. Todos os atestados de serviços prestados são assinados pela Prefeitura, sem exceção. Tratase de um enorme indício de que a empresa só presta serviços para o município, não tendo outro histórico de clientes. Sobre isso, contudo, falar-se-á com mais vagar nos tópicos seguintes, quando da realização do histórico da empresa.

Por ora, resta notar que se está diante de mais uma grave irregularidade nos procedimentos analisados, uma vez que os atestados apresentados, aptos a comprovar a aptidão técnica, deveriam ser assinados por outros tomadores de serviço.

k) Não apresentação, pela empresa Arapujá, de toda a documentação exigida nos editais.

Como se não bastasse a miríade de irregularidades já descritas, a empresa Arapujá deixou de apresentar todas as certidões exigidas nos editais, ora se omitindo quanto à Certidão de Seguridade Social, ora quanto à Certidão Judicial Negativa,

conforme detalhamento individualizado constante na análise jurídica do anexo “PDF – Relatório Jurídico”, a partir da página 25, fato que deveria ter resultado, por óbvio, na sua desclassificação.

l) Ausência nomeação de fiscal do contrato.

Irregularidade das mais graves é a ausência, em todos os 4 (quatro) contratos, de nomeação formal do fiscal, malgrado todos os instrumentos tragam previsão contratual de fiscalização. A Lei nº 8.666/93 também é clara, no artigo 67, ao exigir que a execução do contrato administrativo seja acompanhado e fiscalizado por um representante especialmente designado pra esse fim.

Em suma, listou-se acima 12 (doze) irregularidades graves que foram cometidas nos 4 (quatro) procedimentos licitatórios analisados. Excelência, não se trata de coincidência!

Ademais, além das irregularidades acima, repetidas em 4 (quatro) certames ao longo de 3 (três) anos, seguem, abaixo, uma série de outras provas das ilicitudes que fundamentam a denúncia, ainda mais robustas, ainda mais claras, ainda mais incontestáveis.

1.2 DO MODUS OPERANDI DE RETIRADA DOS EDITAIS

Um exame, ainda que perfunctório, das 4 (quatro) licitações alvejadas sobressalta um indício substancial das fraudes: outras empresas, além da Arapujá, retiram o edital, mediante pagamento, mas não se fizeram presentes no certame. De fato, em todos eles, a despeito dos altos valores envolvidos e do baixo custo de algumas atividades, como as de mera fiscalização, nenhuma das empresas que retiraram o edital apresentaram propostas.

Em outros termos, algumas empresas pagaram pela retirada do edital e, mesmo se tratando da prestação de serviços com excelente custo-benefício, simplesmente não compareceram à sessão de abertura das propostas. Importante, neste ponto, transcrever trecho do relatório jurídico anexo (fl. 40 do anexo “PDF – Relatório Jurídico”):

“1) Concorrência Pública nº 002/2014: As empresas Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MONTE SINAI LTDA. - ME retiraram o edital (fls.56/60), contudo, somente a empresa Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.(fl.168) compareceu à audiência de abertura das propostas. 2) Tomada de Preços nº 002/2015: As empresas Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., GD ENGENHARIA LTDA. e CONSTRUTORA LORENZONI LTDA. retiraram o edital (fls.97/101), contudo, somente a empresa Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. compareceu à audiência de abertura das propostas. 3) Concorrência Pública nº 004/2015: As empresas Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e TRÊS CORAÇÕES SERVIÇOS LTDA. - ME retiraram o edital (fls.115/120), contudo, somente a empresa Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. compareceu à audiência de abertura das propostas (fls.250/251) 4) Concorrência Pública nº 002/2017: As empresas Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e FGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP retiraram o edital, contudo, somente a empresa Arapujá CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (fls.119/123) compareceu à audiência de abertura das propostas (fls.242/243).

Como se pode observar na listagem acima, o modus operandi era o mesmo: a fim de dar ares de legalidade ao procedimento, empresas retiraram o edital, mas evitam efetivamente disputar o objeto licitado com a empresa Arapujá. Nas Concorrências Públicas nº 002/2014, nº 004/2015 e nº 002/2017 a metodologia da fraude é idêntica, com apenas uma empresa retirando o edital além da Arapujá. Já na Tomada de Preços nº 002/2015, outras duas empresas retiram o instrumento. Considerando as suspeitas que pairavam sobre o fato, pesquisou-se no portal da transparência da Prefeitura a existência de eventuais contratos administrativos firmados com essas outras sociedades empresárias. Surpresa nenhuma foi constatar que algumas delas têm, também, contrato assinado com a Prefeitura de Altamira. Vejamos.

(...)

Construtora Monte Sinai, no ano de 2014 (mesmo ano da Concorrência Pública nº 002/2014), tinha contrato firmado com a Prefeitura de Altamira.

(...)

Construtora Lorenzoni Ltda, no ano de 2016 (um ano depois da Tomada de Preços nº 002/2015), tinha contrato firmado com a Prefeitura de Altamira.

(...)

Três Corações Serviços LTDA-ME, no ano de 2016 (um ano depois da Tomada de Preços nº 002/2015), tinha contrato firmado com a Prefeitura de Altamira.

Fica evidente, portanto, da análise acima, que a administração municipal, por meio de parte dos denunciados, tentou “camuflar” o direcionamento ilícito dos procedimentos, conferindo uma impressão de competitividade, que na verdade nunca houve. Há fortes indícios de que as empresas indicadas acabaram participando indiretamente da fraude, emprestando seu nome à retirada de editais. Nada obstante, até o presente momento não foi possível o aprofundamento deste ponto da investigação.

1.3 DO HISTÓRICO DA EMPRESA ARAPUJÁ

Uma vez constatadas todas as irregularidades acima minudenciadas por meio de simples análise documental, a investigação desenvolvida no Ministério Público passou ao estudo dos sistemas disponíveis. O primeiro consultado foi o Regin, da Jucepa, de onde foi possível extrair-se um histórico empresarial preciso da Arapujá, integralmente documentado.

Excelência, a partir deste ponto, as provas dos crimes ganharão novos contornos. Não há dúvidas: a empresa não passava de uma fachada criada para escamotear o desvio de verbas públicas.

Inicialmente, buscou-se a data de constituição e registro da empresa. Foi possível detectar que o seu contrato social foi registrado na JUCEPA, para início das atividades, no dia 16/11/2000, sob a denominação social “BELOMONTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA”, constando como sócios o denunciado Esmeraldo Gomes da Costa E Josimar Antônio Lisboa, com o capital social integralizado de apenas R$10.000,00 (dez mil) reais, dividido 50% para cada sócio. Ocorre que a data de registro e início das atividades da Arapujá coincide com o início do mandato de Domingos Juvenil na Prefeitura de Altamira. De fato, Juvenil sagrou-se vencedor das eleições municipais de 2000, assumindo o cargo de Prefeito em janeiro de 2001. Vejamos:

(...)

Nos tópicos adiante, quando as relações pessoais entre Domingos Juvenil E Esmeraldo Da Costa forem tratadas com mais vagar, será comprovado que Esmeraldo, desde o ano de 1997, já era filiado ao então PMDB, mesmo partido do Prefeito eleito Juvenil. Por ora, resta notar que em maio de 2002, isto é, apenas um ano e meio após o início das atividades, a empresa Arapujá, então chamada Belomonte Construção E Serviços, registrou a transformação do seu capital social de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$100.000,00 (cem mil reais), um aumento significativo de 900% (novecentos por cento), divididos em quotas iguais entre os sócios (anexo: “Alteração contratual em 2002 – passa o capital social de 10 mil para 100 mil”). Em 2003, o capital social passa para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), conforme o anexo “Alteração contratual – 2003 – muda nome (Arapujá) e aumenta o capital social para 150 mil”. No mesmo ato, mudou-se a denominação social para a atual: Arapujá Construções E Serviços LTDA. Quanto aos balanços financeiros, a empresa os apresentou anualmente à JUCEPA entre os anos de 2003 à 2006, período em que Juvenil esteve à frente da Prefeitura. Salta aos olhos os valores indicados como receita bruta de vendas, quando comparados com o capital social declarado. Todos os balanços mencionados foram incluídos nos anexos. Sem prejuízo, para facilitar a leitura do juízo, seguem também sistematizados abaixo: 1) No balanço apresentado em 2003 (ano-referência 2002), a receita bruta declarada foi de R$1.293.530,69 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta reais e 69 centavos):

(...)

2) No balanço apresentado em 2004 (ano-referência 2003), a receita bruta declarada foi de R$1.655.801,10 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e um reais e dez centavos):

(...)

3) No balanço apresentado em 2005 (ano-referência 2004), a receita bruta declarada saltou, em um ano, para R$3.061.401,08 (três milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e um reais e oito centavos):

(...)

Acima, divisa-se um aumento substancial nas receitas da empresa no período da gestão do denunciado Domingos Juvenil. Mas, até aqui, nada de tão suspeito. Poder-se-ia alegar coincidência. Ocorre que, nas eleições de 2004, o então Prefeito Juvenil perdeu a campanha à reeleição para a candidata da oposição, Odileida Maria De Sousa Sampaio. Em janeiro de 2005, portanto, Odileida assume o cargo. Em 2006, a empresa Arapujá, que vinha apresentando rendimentos milionários, apresentou o seguinte balanço à JUCEPA:

(...)

É isso mesmo, Excelência. No ano em que Juvenil deixou o cargo, 2005, a empresa Arapujá não contabilizou valores em suas receitas, a despeito dos milionários lucros dos anos anteriores, quando em curso o mandato do denunciado. Ademais, deixou de apresentar balanço à JUCEPA durante todo o período em que Odileida esteve à frente da Prefeitura. Com efeito, Odileida permaneceu na Prefeitura de Altamira por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2012, quando Domingos Juvenil, novamente, venceu a corrida eleitoral e sagrou-se, uma vez mais, Prefeito de Altamira, reassumindo o cargo a partir de janeiro de 2013. Agora, observe com seus próprios olhos, Excelência, justamente os anos em que a empresa de fachada Arapujá não apresentou balanços financeiros à JUCEPA, e o ano em que voltou a apresentá-los:

(...)

Exatamente isto. Depois do balanço zerado do ano-referência 2005, apresentado em 2006, a empresa deixou de registrar qualquer balanço financeiro, presumindo-se a suspensão das suas atividades, durante todo o mandato da adversária política Odileida. No ano de 2013, primeiro ano do novo mandato do Denunciado Juvenil, a empresa volta a anotar, formalmente, movimentação, com uma considerável alteração contratual, e no ano de 2014 apresenta o primeiro balanço desde 2006, referente ao ano-exercício 2013. Mencionou-se que a alteração contratual foi “considerável”, porque mudou completamente a feitura da empresa. Após anos de atividades presumidamente suspensas, voltou-se à ativa com: a) alteração de endereço; b) troca no quadro societário: Josimar Antônio Lisboa dá lugar a denunciada Greycy Kelle Gonçalves Gomes, filha de Esmeraldo, sem nenhuma formação ou experiência com serviços ou obras de engenharia; c) majoração do capital social, que havia estacionado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), para R$200.000,00 (duzentos mil); d) nova divisão de cotas, ficando Greycy Kelle com R$75.000,00 (setenta e cinco mil) e Esmeraldo Da Costa com R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil); e) alteração do objeto social, que passou contar com novos serviços de engenharia; e) indicação de Esmeraldo como sócio-administrador. Quanto ao balanço desde ano-financeiro de 2013, a empresa declarou o seguinte à JUCEPA:

(...)

Em outros termos, depois de quase 10 (dez) anos sem apresentar nenhum balanço financeiro, com atividades presumidamente suspensas, a Arapujá promove ampla alteração contratual, majora em 25% o seu capital social e apresenta uma receita declarada de R$5.363.220,41 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos), justamente no ano em que Juvenil volta ao poder. Segue comprovação da eleição de Domingos Juvenil ao cargo de Prefeito de Altamira nas eleições de outubro de 2012, retirada do site do TSE:

(...)

Em 2016, Juvenil foi eleito para um segundo mandato, e desde 2014 a empresa Arapujá vem apresentando seu balanço financeiro anualmente à JUCEPA. Sempre, com vultosas receitas, normalmente acima dos R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Não carece aqui individualizá-las mais uma vez, de modo que remeto Vossa Excelência aos anexos desta exordial, em que juntamos todos os documentos aqui mencionados, incluindo os balanços mais recentes. Só o histórico acima desenvolvido já seria mais que suficiente à demonstração de que a Arapujá Construção não é senão um subterfúgio, um pretexto ao desvio de verbas públicas. Mas as provas caem como gotas de chuva em um temporal, de modo que o Ministério Público incidiria em uma negligente omissão se não as esgotasse nesta denúncia. Destarte, outros dois fortes elementos probatórios foram anexados aos autos, demonstrando que a Arapujá, aparentemente, não prestou serviço para nenhum outro tomador senão a Prefeitura de Altamira sob a batuta de Juvenil. O primeiro é o Relatório de Levantamento de Informações sobre o RIF nº 29537.7.151.4546-COAF, elaborado pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público e encaminhado à 5ª Promotoria de Justiça de Altamira pelo Ofício nº 648/2017-MP/NICIC. O documento pode ser consultado na íntegra nas fls. 17/27 do anexo I do ICP nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM. Nele, discorre-se sobre diversas suspeitas envolvendo a empresa Arapujá, que serão oportunamente exploradas. Por ora, note-

se o que segue:

(...)

Observe-se, desta feita, que a pesquisa então realizada nos dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará constatou que a empresa Arapujá não registrou nenhuma ART para prestação de outros serviços de engenharia que não os da Prefeitura Municipal de Altamira. A ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica de obras e serviços, instituída pela Lei nº 6.496/77, exigida para todos os contratos de execução de serviços ou obras de engenharia, agronomia, geologia, geografia ou meteorologia (consultar o link: http://www.creadf.org.br/index.php/template/lorem-ipsum/o-que-e-art). Trocando em miúdos, toda obra ou serviço de engenharia precisa de um registro no conselho respectivo, o CREA. Os únicos registros de ART da Arapujá no CREA/PA são relativos a obras ou serviços prestados à Prefeitura de Altamira. Mais um indício de que se trata de empresa fantasma. Por fim, o relatório jurídico em anexo, produzido pela assessoria da 5ª PJ de Altamira, que analisou em detalhes os 4 (quatro) procedimentos licitatórios indiscutivelmente fantasiosos e fraudulentos ganhos pela Arapujá, constatou que em todos eles a empresa apresentou como “comprovação de capacidade técnica” apenas atestados de serviços prestados para o próprio licitante, a Prefeitura de Altamira.

Há 20 (vinte) anos a empresa, aparentemente, só presta serviços para a municipalidade, sempre nos mandatos de Juvenil, de uma tal forma que a sua história confunde-se com o próprio histórico de mandatos do ex-prefeito à frente do executivo. Não registrou ART de prestação de obras ou serviços a nenhum outro tomador, nem juntou nos certames licitatórios recheados (como poucos) de flagrantes ilicitudes nenhum atestado de capacitação assinado por outra pessoa, física ou jurídica, senão a própria licitante, a Prefeitura de Altamira. 1.4 DA ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA Arapujá A ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA é uma empresa de pequeno porte. Fazem parte do seu quadro societário Esmeraldo Gomes da Costa, CPF 177.315.422-20, com 75% de participação no capital social, e sua filha Greycy Kelle Gonçalves Gomes, CPF 000.788.202-51, com 25% de participação no capital social. Vale aqui, reproduzir o teor da Informação de Polícia Judiciária nº 005/2020 – Gabinete 3/DPF/ATM/PA, prova produzida pela Polícia Federal de Altamira e encaminhada ao Ministério Público após solicitação, cujo didatismo fala por si:

(...)

Algumas considerações precisam ser feitas acerca do relatório da polícia federal acima colado. Primeiramente, há de se ressaltar que o Promotor de Justiça atuante no feito à época despachou no ICP nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, requisitando que o Oficial de Serviços Auxiliares do Ministério Público realizasse diligência in locu na sede da empresa, o que foi realizado no dia 12/04/2019, conforme Certidão juntada à fl. 69 do ICP nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM. No documento, o Oficial constatou que o escritório da empresa era composto por três salas de tamanhos diferentes: 4 x 3.6m, 4x6.3m, 4x4m. Total de 55.6 metros quadrados. O horário de funcionamento, segundo o alegado, seria de 8h as 12h e de 14h às 18h, de segunda a sexta feira. Conforme informação repassada pessoalmente pelo denunciado, Esmeraldo Da Costa, possuía 7 empregados, sendo 5 com carteira assinada e 2 contratados. As informações levantadas pelo servidor do Ministério Público vão ao encontro das informações levantadas pela Polícia Federal, inclusive quanto ao tamanho da sua estrutura física e o número de funcionários. Insta pontuar a seguinte passagem do IPJ da PF: “Vale mencionar que em 13/12/2018 a fachada da Arapujá Construções E Serviços não possuía nenhuma placa e/ou letreiro que indicasse o funcionamento da referida empresa no local, conforme consta na FIGURA 1 da IPJ N° 002/2019 – UIP/PF/ATM/PA.”. Aqui, faz-se referência a outra IPJ, também em anexo, a Informação de Polícia Judiciária nº 002/2009. No âmbito das investigações lá desenvolvidas, agentes da Polícia Federal fotografaram a fachada da casa onde funciona a empresa, que também seria residência de Esmeraldo, no dia 13/12/2018. Na foto, nota-se que não havia placa alguma indicando que ali funcionava a empresa Arapujá.

(...)

Ocorre que, com o desenvolvimento das investigações no Ministério Público e na Polícia Federal, das quais inevitavelmente os denunciados tomaram ciência, uma placa indicativa foi colocada na frente da casa, conforme se observa nas fotos incluídas acima. Depois de pelo menos 6 (seis) anos funcionando no mesmo endereço, de acordo com as alterações do contrato social já exploradas, sem nenhum sinal indicativo, a empresa passou a ter uma placa. É importante destacar a conclusão a qual chegou a Polícia Federal: a escassa estrutura física da empresa não comportava os contratos milionários firmados com a Prefeitura de Altamira, seja pela reduzida quantidade de funcionários; seja porque não possuía quase nenhum bem em seu nome, exceto uma caminhonete S10 2010/2010; seja porque não há nenhum indicativo de que era possuidora de insumos de construção ou de que tinha onde guardá-los. 1.5 DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF No dia 19/12/2017, foi protocolizado no Ministério Público de Altamira o Ofício nº 648/2017-MP/NICIC, oriundo do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público, encaminhando o Relatório de Levantamento de Informações sobre o RIF nº 29537.7.151.4546-COAF (em anexo)

Trata-se de relatório de difusão espontânea, encaminhado pelo COAF aos órgãos de persecução penal. Considerando o possível envolvimento do Prefeito de Altamira nas operações suspeitas, encaminhou-se o documento inicialmente ao Procurador-Geral de Justiça, com atribuição para a investigação. Internamente, porquanto na improbidade administrativa não há foro por prerrogativa de função, compartilhou-se com a Promotoria de Justiça local o Relatório de Inteligência Financeira. Em suma, o COAF compartilhou com o órgão responsável pela persecução penal do Ministério Público Estadual o RIF, depois este foi compartilhado com o órgão responsável pela persecução cível. Sem prejuízo, a investigação acabou se desenvolvendo de forma completamente independente do relatório de inteligência financeira, como se pode observar na linha investigativa já demonstrada nos tópicos anteriores, que partiu do exame documental das licitações requisitadas para a análise de sistemas. Assim sendo, o RIF sobre o qual se fará considerações neste tópico serve apenas de reforço probatório das ilicitudes praticadas, bem como do envolvimento direto do Prefeito de Altamira Domingos Juvenil no esquema de dilapidação do patrimônio público. Sem mais delongas, passa-se a analisar. De acordo com o Relatório de Inteligência Financeira nº 29537.7.151.4546 (fls. 28 a 58 do anexo I do Inquérito Civil Público nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM), a empresa Arapujá Construções E Serviços LTDA realizou diversas transações financeiras suspeitas entre os meses de abril e julho de 2016 (4 meses), a teor dos critérios da Lei nº 9.613/98 (lei da lavagem de capitais), que foram objeto de comunicação pelas instituições financeiras obrigadas. As movimentações geraram tão elevado nível de suspeição, que o COAF de ofício produziu o relatório posteriormente difundido às agências de controle, sobre o qual trataremos agora. Segundo o COAF, a empresa Arapujá Construções, no período compreendido entre abril e julho de 2016 (4 meses), movimentou um total de R$405.298,00 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais) em sua conta 4180950 da agência 29 do Banco do Estado do Pará, sendo todos os valores provenientes da Prefeitura Municipal De Altamira-Pa. Em relação aos débitos, no mesmo período mencionado anteriormente, foram retirados em espécie, por meio de saques realizados com cartão, um total de R$433.807,00 (quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e sete reais). Na época, o responsável pela empresa, Esmeraldo, declarou que os recursos seriam para pagamentos de despesas administrativas da empresa, uma vez que tem um contrato com a Prefeitura de Altamira para efetuar supervisão de serviço, sendo a execução efetuada pessoalmente por ele, sem a necessidade de mão de obra. O relatório ressaltou, outrossim, a realização de diversos saques em espécie das contas da Prefeitura de Altamira, de elevados valores, na “boca do caixa”, dos anos de 2015 a 2017, ora pela ex-tesoureira Edileuza Gomes Vieira Da Silva, ora pelo próprio ex-prefeito Domingos Juvenil, sempre sob a justificativa de que a operação visava o pagamento de fornecedores da Prefeitura. Aqui, duas observações merecem destaque. Primeiramente, a informação prestada pelo próprio denunciado Esmeraldo à instituição bancária, no sentido de que seus serviços são prestados de forma pessoal, sem a necessidade de mão de obra. No próximo tópico, será abordado em detalhes as ilicitudes nos pagamentos realizados à Arapujá, a partir do relatório contábil elaborado pelo corpo técnico do Ministério Público. Por ora, chama à atenção o fato de que para a prestação de serviços tão simples, como os de mera fiscalização, sem necessidade alguma de contar com o apoio de um corpo de funcionários, Esmeraldo tenha recebido somas tão elevadas em dinheiro, com retirada em espécie na agência bancária. Demais disso, é assombrosa a quantidade de movimentações em espécie realizadas pela Prefeitura neste período, sempre sob a justificativa de pagamento de fornecedores. O RIF em anexo possui 25 páginas de operações suspeitas. Foram 68 (sessenta e oito) comunicações de operação em espécie, perfazendo um total de R$1.725.542,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais). A partir da análise dos documentos, questiona-se a razão dos pagamentos de valores tão altos em espécie eram realizados de forma tão rotineira pela administração municipal, bem como qual o interesse por detrás do pagamento em espécie. Resta evidente que a intenção era dificultar o rastreio da verba, que seguramente tinha destinos ilícitos.

(...)

Com relação à Arapujá, segundo o COAF, nos 4 (quatro) meses acima mencionados, todas as movimentações financeiras de créditos e débitos da empresa Arapujá foram realizadas com a Prefeitura de Altamira, o que reforça, uma vez mais, as suspeitas de que se tratava de empresa de fachada, que não presta serviços a outros tomadores (tópico anterior). Por fim, é também significativa a quantidade de vezes em que o Prefeito e ora denunciado Domingos Juvenil é indicado no relatório como “sacador” em operações de grandes saques em espécie. Segundo informação fornecida pelos técnicos do COAF, a expressão “sacador” designa a pessoa que realiza diretamente a operação. Isso também demonstra, afora todas as demais provas produzidas, a participação direta de Juvenil no esquema, em um proceder que objetiva senão dificultar eventuais investigações financeiras. Vejamos:

(...)

Por fim, ressalte-se que as 4 (quatro) operações acima coladas foram retiradas por amostragem do Relatório de Inteligência Financeira em anexo. Dezenas foram as operações suspeitas realizadas, muitas delas diretamente pelo denunciado Domingos Juvenil. Ao todo, o relatório possui 31 (trinta e uma) páginas, para as quais remetemos o juízo (fls. 28 a 58 do anexo I do Inquérito Civil Público nº 005/2018- MP/5ªPJ/ATM).

1.6 DA ANÁLISE CONTÁBIL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL Resta claro, por tudo quanto já exposto, que as verbas pagas à empresa Arapujá não saíram dos cofres públicos de forma lícita. Nada obstante, o Promotor de Justiça à época também submeteu o procedimento à análise contábil do grupo técnico do Ministério Público, a fim de constatar eventuais irregularidades ocorridas nos procedimentos de execução contratual e pagamento, que seguem balizas próprias fixadas em lei. Antes contudo, de destrinchar as ilicitudes verificadas na espécie, é de se destacar que o núcleo contábil do Ministério Público constatou, mediante a análise de sistemas e dos documentos enviados pela Prefeitura Municipal, que houve, em valores atualizados, o pagamento de impressionantes R$11.019.115,83 (onze milhões, dezenove mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos) para a empresa Arapujá nos últimos 8 (oito) anos, de forma ilítica. Trata-se de grandioso desvio de verbas públicas praticado, como já demonstrado, há cerca de 20 (vinte) anos. Infelizmente, contudo, a investigação não conseguiu, pelo decurso do tempo, alcançar datas tão remotas, de modo que este valor é apenas o referente às 4 (quatro) licitações investigadas, retroativas ao ano de 2014. Quanto à normatização legal dos pagamentos realizados pela administração, devem seguir o iter previsto na Lei nº 4.320/64. Demais disso, outras regras de publicidade e transparência hão de ser obedecidas rigidamente. No anexo “PDF – Parecer contábil”, discorre-se com um pouco mais vagar acerca do procedimento correto para a realização de despesas públicas. Quanto aos pagamentos realizados à Arapujá, o núcleo técnico-contábil do Ministério Público analisou os documentos encaminhados pela própria Prefeitura de Altamira, em cotejo com os sistemas do TCM (REI e e-contas). Seguem listadas inúmeras irregularidades que foram constatadas: a) Divergência entre os documentos apresentados ao Ministério Público e declarados ao TCM.

Inicialmente, observa-se a partir da fl. 10 do supracitado relatório que a análise contábil constatou inúmeras divergências entre a documentação de pagamento apresentada ao Ministério Público e as informações incluídas nos sistemas REI e e-contas, do TCM. É cediço que os entes públicos são obrigados a declarar os pagamentos realizados à Corte de Contas, inserindo as informações nos referidos sistema. Ocorre que as declarações necessitam de base documental sólida, que corrobore o quanto alegado. O exame contábil, com expressiva perícia, atestou as divergências de informação na Concorrência Pública nº 002/2014, porquanto existem pagamentos realizados, com apresentação de nota fiscal e ordem de pagamento, não incluídos nos sistemas do TCM. b) Ausência de boletim de medição O pagamento de qualquer obra ou serviço de engenharia pela administração pública depende da realização de um procedimento de medição, isto é, uma análise técnica realizada pelo servidor designado como fiscal do contrato, que atesta a efetiva realização do serviço, ou parte dele, de acordo com o estabelecido no contrato, na nota de empenho e na ordem de serviço. É imprescindível a realização de medição na obra ou serviço de engenharia antes da realização do pagamento, por ser o único meio de se saber com exatidão o que foi realizado pelo fornecedor. Sobre a necessidade de medição, vejamos a recentíssima decisão do Tribunal de Contas de União, de 30 de abril de 2020: Enunciado A atestação da execução de serviços de engenharia desacompanhada de boletins de medição, com base apenas em documentos produzidos pela própria empresa contratada, constitui irregularidade apta à responsabilização do fiscal do contrato, independentemente da caracterização de dano ao erário. A autorização de pagamento sem os referidos boletins atrai também a responsabilidade do ordenador de despesas. (Acórdão 4447/2020. 30.04.2020) Nas 4 (quatro) contratações analisadas, não foi encaminhado ao Ministério Público nenhum boletim de medição. É de se ressaltar que os próprios contratos administrativos escrutinados preveem a necessidade de medição para a realização dos pagamentos. Trata-se, de igual modo, de exigência que pode ser extraída do teor do artigo 63 da Lei nº 4.320/64. A título exemplificativo, segue abaixo a previsão de medição constante no Contrato Administrativo nº 425/2014 (Concorrência Pública Nº 002/2014), mas cujos termos são repetidos em todos os demais contratos analisados (em anexo):

(...)

Sem as medições, não é possível saber se a empresa Arapujá realizou algum serviço, tampouco se pode confrontá-lo com as exigências contratuais, a fim de verificar se o objeto foi adimplido. É de se concluir que, por ora, nenhum serviço foi prestado, a menos que os réus demonstrem o contrário, por meio de medições regularmente realizadas, de acordo com as formalidades previstas na lei e nos próprios contratos. Demais disso, como já se demonstrou alhures, sequer um fiscal de contrato foi formalmente nomeado pela Administração Pública do município, o que defrauda a lei de licitações e a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e do TCU. c) Não publicação no mural de licitações do TCM. Conforme o relatório contábil em anexo, nenhum dos contratos e termos aditivos relativos à Concorrência Pública nº 002/2014, Tomada de preços nº 002/2015 e Concorrência Pública nº 004/2015 foram incluídos no mural de licitação do TCM. Apenas os instrumentos relativos à Concorrência Pública nº 002/2017 mereceram publicação no site da Corte de Contas. O Mural de Licitações foi instituído pela Resolução nº 11.535/2014/TCM, alterada pela Resolução nº. 11.832/2015/TCM. É destinado ao envio das seguintes informações: procedimento licitatório, dispensas e inexigibilidades, contratos, termos aditivos, apostilamentos e respectivos cancelamentos, suspensões, revogações e anulações. Somente estão excluídas da obrigatoriedade de alimentação do sistema as informações sobre as dispensas de licitação realizadas com base no art. 24, incisos I e II da Lei nº. 8.666/93. Em pesquisa no mural de licitações do TCM, é curioso observar que no ano de 2015, a Prefeitura de Altamira incluiu inúmeros contratos no site, cumprido com a normativa da Corte de Contas. Justamente os dois contratos firmados com a empresa Arapujá no mesmo ano, cujo direcionamento e ilicitude já se encontram mais que comprovados, não foram lá publicados (sem prejuízo de outras omissões). d) Ausência de documentos de pagamento relacionados à Concorrência Pública nº 004/2015. Outro ponto de interesse no parecer contábil, que descortina a forma irregular de gestão dos contratos administrativos relacionados à empresa Arapujá, é que não se constatou, nem nos documentos enviados ao Ministério Público, nem nas informações incluídas no e-contas e REI, nenhum documento de pagamento da Concorrência Pública nº 004/2015. É evidente que algum pagamento deve ter havido. Lado outro, ao menos uma decisão administrativa de anulação do contrato. Nada disso está claro, todavia. Tem-se apenas uma licitação irregular, absolutamente nula por todas as razões já aventadas, e um contrato firmado que segue a mesma sorte jurídica, mas nenhum pagamento comprovado. e) Incoerências nos pagamentos em 2014.

No âmbito da Concorrência Pública nº 002/2014, o Contrato Administrativo nº 425/2014 foi firmado no montante de R$2.829.300,00. Não obstante, a contabilidade constatou que foi pago à empresa o valor total de R$3.536.625,00. Ocorre que, como já aventado acima, não foi localizado no sítio do Tribunal de Contas do Município do Pará – TCM/PA, através do link: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-delicitacoes/, nenhum aditivo de valor ou prazo do referido contrato administrativo. Os documentos também não foram encaminhados ao Ministério Público junto com o contrato. 1.7 DAS RELAÇÕES PESSOAIS O denunciado Esmeraldo Gomes da Costa é o sócio-administrador da empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. De acordo com fontes abertas, Esmeraldo é filiado ao MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB), anteriormente Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), de Altamira/PA desde 15/04/1997, mesmo partido do ex-prefeito de Altamira, Domingos Juvenil.

(...)

Além de filiado ao mesmo partido político do denunciado, uma pesquisa mais cuidadosa nas redes sociais mostrou que a família de Esmeraldo Costa é antiga apoiadora e cabo eleitoral de Domingos Juvenil, guardando com o alcaide uma relação íntima de amizade pessoal. Esmeraldo Gomes da Costa é casado com Benedita Dilcilene Gonçalves Pereira, CPF 333.401.102-04, que, por sua vez, era contratada da Prefeitura Municipal de Altamira, com admissão em 01/05/2013 (início do primeiro mandato da gestão de Juvenil), atuando como chefe de setor da Secretaria Municipal de Integração Social. Interessante notar que a data de vinculação de Benedita no cargo comissionado na Prefeitura de Altamira coincide com o início do primeiro mandato da atual gestão do Prefeito Domingos Juvenil, que assumiu o cargo em janeiro de 2013. Nas imagens abaixo, extraídas do sistema Infoseg e do Portal da Transparência do Município, é possível divisar a sua data de admissão:

(...)

Esmeraldo Gomes da Costa e Benedita Dilcilene Gonçalves Pereira São Pais De Greycy Kelle Gonçalves Gomes, Gleydcy Kellen Goncalves Gomes E Gleydson Khallyl Goncalves Gomes. Esmeraldo Gomes da Costa é pai, outrossim, de Hellen Beckman Rates Souza Da Costa, fruto de outro relacionamento, com Socorro De Nazaré Azevedo De Souza. Greycy Kelle Gon;alves Gomes, ora denunciada, era titular de 25% do capital social da empresa ARAPUJA, integralizando R$100.000,00 (cem mil reais), conforme o documento anexo “espelho da arapuja – regin”, em anexo. Interessante notar que Greycy foi incluída no quadro societário da empresa em 2013, mesmo ano em que Juvenil reassumiu o cargo de alcaide, quando a denunciada tinha apenas 22 (vinte e dois) anos de idade, a teor do documento em anexo “alteração contratual 2013 - após novo mandato do Juvenil (muda o sócio e aumenta o capital social para 200 mil)”. Mais detalhes sobre o histórico da empresa já foram abordados em tópico específico. Greycy Kelle Gonçalves Gomes era namorada do Procurador-Geral do Município, também denunciado, o advogado Diego Renato Barbosa da Silva, com ele cultivando antigo relacionamento amoroso, conforme se pode observar das fotos abaixo, todas extraídas de redes sociais abertas na internet:

(...)

Não restam dúvidas, portanto, de que o ex-Procurador-Geral do Município Diego Renato Barbosa era namorado de Greycy e genro de Esmeraldo Gomes da Costa. A despeito da íntima relação havida com a família defraudadora dos cofres públicos, Diego Renato assinou o parecer de fls. 327/328, referente à Concorrência Pública nº 2/2017. Mais à frente, contudo, será detalhada a conduta de cada denunciado. Prosseguindo. Além da filiação de Esmeraldo ao MDB, da relação de sua filha e sócia Greycy Kelle com o ex-Procurador-Geral do Município e do cargo comissionado ocupado por sua esposa Dilcilene na Prefeitura desde o retorno da gestão de Juvenil, as redes sociais estão recheadas de fotos que demonstram a proximidade da família de Esmeraldo com o ex-chefe do poder executivo e sua família. São cabos eleitorais declarados, antigos apoiadores de campanha, e não fazem a menor questão de esconder o fato, a despeito dos inúmeros contratos fraudulentos firmados com a Prefeitura de Altamira, como se pode observar nas fotos abaixo:

(...)

Nas fotos abaixo, é possível observar a filha de Esmeraldo da Costa, Hellen Rates, com Domingos Juvenil e sua esposa, Rute Nazaré Barros Nunes, exSecretária de Integração Social do município de Altamira, no mesmo evento em que Esmeraldo e sua esposa Dilcilene também aparecem com o chefe do executivo e a primeira-dama, em postagem realizada em dezembro de 2017. As Imagens foram extraídas das redes sociais facebook e instagram.

(...)

Sem receio de parecer excessivo, Excelência, a quantidade de postagem nas redes sociais é tanta, ostentando o compadrio e a amizade entre os cúmplices, que o Ministério Público vê-se obrigado a reproduzir um pouco mais do quanto encontrado nas redes abertas.

(...)

Além de toda a relação familiar, de amizade e compadrio havida entre os denunciados, a relação próxima entre a empresa Arapujá e a Prefeitura de Altamira não para por aí. Como já demonstrado em tópico próprio, o histórico da empresa se confunde com a história de mandatos do ex-Prefeito Domingos Juvenil. Sem prejuízo, também foi identificado coincidência entre os prestadores de serviço da empresa e da Prefeitura: o tempo inteiro, Excelência, Prefeitura de Altamira e Arapujá se confundem como se fossem uma coisa só. Vejamos. Rafael Moura Pereira, ex-Secretário Municipal da SEPLAN, assina como testemunha o instrumento particular de contrato de prestação de serviços entre a Arapujá e o seu responsável técnico, Manoel dos Reis Palheta de Sousa, que foi anexado nos quatro procedimentos licitatórios analisados. É de se destacar que Rafael Moura, mesmo antes de assumir o secretariado da SEPLAN, já era servidor do município, como abaixo demonstrado:

(...)

Conclui-se, deste modo, que Rafael Moura assina o testemunho dos contratos da empresa Arapujá com o seu responsável técnico, mesmo sendo servidor do município, para posteriormente a empresa apresentar esses contratos na formalização das licitações fraudadas. O modus operandi se repete em todas as licitações. Sobre Rafael, em tópico próprio haverá a individualização de sua conduta. Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Altamira, verificou-se que Manoel dos Reis Palheta de Sousa, apresentado como responsável técnico da empresa Arapujá em todas as contratações, também prestava serviços à Prefeitura de Altamira desde julho de 2013, recebendo elevados valores para o trabalho realizado na fábrica de artefatos de cimentos pré-moldados. De fato, conforme abaixo se observa, Manoel dos Reis Palheta de Sousa recebeu da Prefeitura de Altamira, desde 2013, o valor total de R$436.373,33 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos):

(...)

Em suma, tanto o responsável técnico da empresa Arapujá como o denunciado Rafael Moura Pereira (testemunha que assina o respectivo contrato de prestação de serviços) eram servidores ou prestadores de serviço antigos da Prefeitura de Altamira, levando à conclusão de que se tratava de mais um documento fraudulentamente fabricado para fraudar as licitações, gerando, uma vez mais, confusão entre os integrantes da empresa e do ente público.

1.8 DAS DOAÇÕES E FORNECIMENTOS DE CAMPANHA

A comprovação definitiva do compadrio político conservado entre Esmeraldo Da Costa, sua família, e o ex-Prefeito Juvenil decorre das inúmeras doações e fornecimentos de campanha observados nos sistemas abertos de busca do Tribunal Superior Eleitoral.

Nas eleições gerais de 2010, praticamente a família inteira de Esmeraldo foi doadora de campanha de Ozório Juvenil ao cargo de Deputado Estadual. Ozório é filho do denunciado Domingos Juvenil, e também é retratado nas fotos coladas no tópico anterior. De fato, tanto Esmeraldo como sua esposa Benedita Dilcilene, e suas filhas Greycy Kelle e Hellen Backman, aparecem no site do TSE como doadores do então candidato do PMDB:

(...)

Já nas eleições municipais de 2012, na qual Juvenil sagrou-se vencedor e voltou a ocupar o cargo de Prefeito de Altamira, segundo a informação constante na Informação De Polícia Judiciária N° 005/2020 – Gabinete 3/DPF/ATM/PA, em anexo, Esmeraldo prestou serviço de pintura ao então candidato Domingos Juvenil.

Ato contínuo, nas eleições municipais de 2016, além de constar como doador de campanha, cedeu uso de um imóvel localizado na Via Oeste, N° 3119, Jardim Independente I, Altamira (sede da Arapujá), para o comitê do candidato a vereador de Altamira pelo PMDB Raimundo Souza Aguiar, fiel companheiro político de Domingos Juvenil e pai da ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura Denise Aguiar. Veja o documento abaixo:

(...)

1.9 DO RESUMO DAS PROVAS

A abundância de provas que fundamentam a presente denúncia é tão notória que necessário se faz proceder-se a uma sistematização que permita a sua visualização didática. Note-se que cada uma das provas já exploradas é forte o suficiente para, isoladamente, demonstrar as fraudes. Como em poucas investigações, todavia, logrou-se uma rara reunião de elementos comprobatórios incontestes da corrupção, conforme descrito abaixo: a) 12 (doze) graves ilegalidades observadas em todos os procedimentos licitatórios, que, longe de representarem meras irregularidades, estão a indicar um esforço para a quebra da competitividade dos certames e o direcionamento da contração; b) O modus operandi reiterado da retirada de editais por empresas que também eram prestadoras de serviço da Prefeitura de Altamira, mas que incompreensivelmente não apresentaram propostas; c) O histórico empresarial da Arapujá, cuja constituição, suspensão de atividades e reativação coincidem com o histórico de mandatos do ex-Prefeito Domingos Juvenil; d) A ausência de ART registrada no CREA/PA para serviços prestados a outros tomadores que não a Prefeitura de Altamira, fato corroborado pelos atestados de capacidade técnica apresentados pela própria Arapujá nas licitações, sempre assinados pela Prefeitura de Altamira, indicando que se trata de empresa de fachada criada unicamente para as contratações ilegais nesta vestibular exploradas; e) Estrutura física da empresa absolutamente incompatível com os serviços prestados e com os valores das contratações. Incompatível, também, com o volume de receita declarado no seu balanço anual apresentado à JUCEPA. Até dezembro de 2018, conforme já observado, a Arapujá não tinha sequer uma placa indicativa na fachada da residência de Esmeraldo; f) Relatório de inteligência financeira do COAF, difundido de forma espontânea para o Ministério Público, indicando dezenas de operações financeiras suspeitas, realizadas em espécie, inclusive pelo próprio denunciado Domingos Juvenil pessoalmente. Algumas dessas operações tinham por destinatário a Arapujá; g) Pagamentos realizados de forma ilegal, pois aparentemente sem nenhum boletim de medição que comprove quais serviços foram efetivamente prestados. Demais disso, não se deu a publicidade devida no mural de licitações do TCM em relação às licitações e contratos de 2014 e 2015 e não se identificou nenhum documento de pagamento relacionado à concorrência pública nº 005/2015; h) Além de afiliado ao MDB desde os anos 90, Esmeraldo é comprovadamente apoiador político de Domingos Juvenil, fato demonstrado não só pelas diversas doações de campanha já realizadas, mas pela profusão de fotos e postagens nas redes sociais indicando a existência, inclusive, de uma amizade íntima, que se estende a toda a família. i) Diego Renato, ex-Procurador-Geral do Município de Altamira, possuía relacionamento amoroso antigo com umas das sócias-proprietárias da empresa Arapujá, fato que não o impediu de assinar parecer vinculante em recente aditivo contratual; j) O ex-Secretário de Planejamento do Município, Rafael Moura, assina como testemunha o contrato de prestação de serviços firmado entre a Arapujá e Manoel dos Reis, engenheiro indicado como “responsável técnico” da empresa. Ocorre que Manoel é também antigo prestador de serviços da Prefeitura, já tendo recebido mais de 400 mil reais da municipalidade nos últimos 7 (sete) anos; k) Provas da Polícia Federal, demonstrando que as fraudes reveladas nesta denúncia são apenas uma pequena parte do grande esquema de corrupção que tomou conta da Prefeitura de Altamira, com participação direta de Domingos Juvenil. Inclusive, sobre o IPL relatado pela Autoridade Policial, é importante tecer comentários sobre as provas produzidas que corroboram para a condenação dos denunciados.
Pois bem. Posteriormente, com a expedição do mandado de busca e apreensão autorizado pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, com o objetivo de descobrir e apreender provas relacionadas com os delitos em investigação, evitando-se assim o desaparecimento das provas e elementos de convicção necessários para eventual instauração de ação penal, houve a confirmação de uma verdadeira rede criminosa no município de Altamira/PA. Diante desses fatos, a autoridade policial diligenciou no sentido de esclarecer como funcionava o mecanismo criminoso dos indiciados. Assim, além de todas as ilegalidades já mencionadas nas páginas anteriores, os Relatórios Técnicos dos materiais e itens apreendidos confirmaram a prática dos crimes pelos denunciados. Apresenta-se, a seguir, uma síntese do que a Autoridade Policial concluiu através das investigações realizadas e o modus operandi desse esquema. Sinteticamente, o modus operandi do esquema de desvio de recursos públicos baseava-se na simulação de licitações, em que já se sabia que a vencedora seria a Empresa Arapujá Construções. Todos os procedimentos licitatórios eram um simulacro, para dar ar de legalidade aos certames. Após sagrar-se vencedora da disputa, e consequente assinatura contratual, a execução do contrato, de fato, era feito pela própria Prefeitura Municipal de Altamira/PA, sendo que a aquisição de insumos, materiais, e pagamento de mão de obra, ficava a cargo do ente municipal, conforme se verifica nas anotações e autorizações de compras, assinadas pelo próprio denunciado Domingos Juvenil, consoante se denota nos documentos acostados ao apenso 2 – fls. 54 a 90 (id n° 84348237 – Págs. 1/48, do Processo Judicial n° 0802037-53.2021.8.14.0005 – Processo principal do IPL) Gabinete do ex-prefeito de Altamira/PA – Domingos Juvenil. Nota-se que a relação de materiais “de rua” contém o nome “DIL”. Esse é o apelido de Esmeraldo Gomes da Costa, sócio-proprietário da Empresa Arapujá Construções e Serviços LTDA, conforme depoimento do empregado da empresa, Dorival dos Santos Sousa (autos principais – fls.368 a 370 – id n° 27421305 – Pág. 7/9, do Processo Judicial n° 0802037-53.2021.8.14.0005 – Processo principal do IPL.) Outro ponto relevante a observar, que corrobora a manutenção dos custos da empresa Arapujá pela Prefeitura de Altamira/PA, é a relação de EPIs disponibilizados aos empregados nas obras de bloqueteamento (apenso 2 – Gabinete Prefeito de Altamira – fl. 49 – id n° 84348237 – Pág. 49 do Processo Judicial n° 0802037-53.2021.8.14.0005 – Processo principal do IPL) que coincidentemente, são os mesmos materiais indicados como recebidos. Destaca-se farto material de pedidos de compra foram apreendidos na residência do denunciado Domingos Juvenil, muitos deles assinados pelo denunciado Esmeraldo Gomes da Costa. Compras efetivadas na loja RDN. Materiais para construção, compra de materiais e insumos compatíveis com as atividades desenvolvidas pela empresa. Esse fato denota que quem fazia o pagamento de tais mercadorias era a Prefeitura Municipal de Altamira/PA, com total conhecimento e aquiescência do então Chefe do Executivo Municipal, que era o controlador de fato da empresa Arapujá Construções. Adiante, no relatório de análise de material apreendido Rama nº 30/2020- UIP/PF/ATM/PA (id nº 32952357 – págs.30/35, do Processo Judicial nº 0803752- 33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL), analisou-se outros documentos arrecadados no decorrer da Operação Prenúncio, deflagrada no 25/11/2020. De início, foram trazidas à análise todas as notas fiscais encontradas, as quais foram emitidas contra Domingo Juvenil Nunes de Sousa por empresas do ramo comercial de materiais de construção (como venda de madeira, aço/ferro, cimento, locação de maquinários, etc.). Em um primeiro momento, chama a atenção o fato de que todos os pagamentos foram realizados à vista, prática essa comumente envolvida com a utilização de dinheiro de procedência ilícita. Outrossim, também é de se observar que o montante declarado ao fisco (ID n° 26712420 – Pág. 29, do Processo Judicial n° 0802037-53.2021.8.14.0005 – Processo principal do IPL) soma apenas R$75.094,52 (setenta e cinco mil e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), valor irrisório quando comparado à estrutura da residência construída. O relatório analisou os documentos arrecadados de forma imparcial, contrastando o fato de que todos os pagamentos referentes às compras de matérias de construção, ora relacionados através de recibos e/ou notas fiscais, foram realizados à vista, o que traz fortes evidências de suposta utilização de dinheiro “sujo” ou mesmo com relação ao crime de lavagem de capitais pelos denunciados. Já o relatório de análise de material apreendido (Rama) nº 31/2020 – UA/DPF/ATM/PA (id nº 32952357 – Pág. 36, do Processo Judicial nº 0803752- 33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL), teve o objetivo de expor o resultado da análise dos materiais relacionados no termo de apreensão nº 76/2020, objetos arrecadados durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizados no âmbito da Operação Prenúncio, no gabinete do ex-prefeito do Município de Altamira/PA. Os documentos apreendidos na prefeitura mostram que Domingos Juvenil acompanhava e guardava documentos de controle das obras da Arapujá Construção e Serviços LTDA, algo incomum para as atribuições de prefeito. Este fato chama a atenção e acaba sendo mais um elemento indicativo da proximidade entre o exprefeito de Altamira, Domingos Juvenil e a empresa Arapujá Construção e Serviços. Os documentos foram encontrados em uma sala anexa à chefia de gabinete da prefeitura. Eles mostram documentos de controle e fornecimento de materiais de construção que foram fornecidos pela prefeitura para a equipe do “Dil”. Junto a eles, estavam autorizações de compras dos materiais assinados por Juvenil. Já no relatório de análise de material apreendido (RAMA) nº 012/2021- UIP/PF/ATM/PA (id n° 32953067 – Págs. 15/34, do Processo Judicial n° 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL), há a exploração do aparelho pertencente ao denunciado Esmeraldo Gomes da Costa. A análise foi organizada em cinco tópicos principais, descritos a seguir: 1) Pagamento de trabalhadores. O tópico traz indícios colhidos no aparelho de que a mão de obra utilizada era paga pela Prefeitura Municipal de Altamira (PMA) e não pela empresa Arapujá, isentando de custos a empresa; 2) Estrutura de equipamentos e materiais. Demonstra-se indícios que deixam a entender que os equipamentos e materiais utilizados nas obras eram da própria PMA ou alugados por ela, isentando de custos a empresa Arapujá; 3) Função de Esmeraldo. Mostra-se em tópico que Esmeraldo exercia função análoga à de um encarregado de obras, obedecendo às ordens de Domingos Juvenil para fazer serviços diversos, mesmo no período sem licitação, sem custos para a empresa, já que a mão de obra e materiais eram pagos pela PMA; 4) Relação entre Domingos Juvenil e Esmeraldo. Relação de amizade quem foi construída desde 1976, segundo relato do próprio Esmeraldo (id nº 32954446 – Pág. 10 – do Processo Judicial nº 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo Cautelar do IPL) 5) Fraude em licitação. O tópico traz provas de fraude na Tomada de Preços 001/2020, e indícios de fraude em licitações anteriores (id nº 32954446 – Pág. 17 – do Processo Judicial nº 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo Cautelar do IPL). Sobre este item 5 (cinco), a Polícia Federal (PF) reproduziu trechos dos laudos 172 e 242/2021-SETEC/SR/PF/PA, respectivamente os aparelhos celulares de Esmeraldo e Domingos Juvenil. A fim de se organizar o entendimento, antes da exposição das mensagens, a PF confeccionou rol cronológico dos eventos, conforme exposto abaixo:

(...)

Antes da publicação, no entanto, a licitação foi planejada por Esmeraldo,

Rafael e Domingos Juvenil, como se percebe a seguir em mensagens trocadas em

16/04/2020 (id nº 32954446 – Pág. - 19 do Processo Judicial nº 0803752-

33.2021.8.14.0005 – Processo Cautelar do IPL).

No diálogo exposto adiante, Esmeraldo encaminha algumas mensagens ao Secretário Municipal de Planejamento Rafael Moura, explicando em seguida, através mensagem de áudio, que seriam as documentações que o “rapaz da licitação” solicitou. Percebe-se que a primeira frase encaminhada informa que seria necessário realizar outra licitação e a pessoa do setor de licitação, possivelmente José de Arimatéa, solicita ao sócio da Arapujá os documentos necessários para a preparação do processo administrativo. Através desse trecho, fica claro que a licitação seria direcionada para a Arapujá, já que a publicidade do processo licitatório ocorreu somente a partir de 24/07/2020. Mas em 16/04/2020 o dono da empresa vencedora já estava articulando com o “rapaz da licitação” e com o Secretário de Planejamento, visando à fraude do referido processo.

(...)

Posteriormente, ocorrem trocas de mensagens entre Esmeraldo e Juvenil, colhidas no celular de Juvenil. No dia 12/05/2020, quatro dias após vencer o último termo aditivo da Concorrência 002/2017, com parecer assinado pelo denunciado Diego Renato, conforme se verá a seguir, Esmeraldo já tem em mãos os documentos feitos pela SEPLAN, que trazem o orçamento base. É Esmeraldo que vai até Juvenil entregar o orçamento para que ele aprove, prova clara de que o empresário planejou diretamente a licitação com o Secretário Rafael Moura Pereira. Logo em seguida, Juvenil autoriza o Orçamento Base e ordena que Esmeraldo retire o aditivo previsto (id nº 32954446 - Pág. 26 do Processo Judicial nº 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo Cautelar do IPL). Como o planejado, a Arapujá saiu vencedora da Tomada de Preços 001/2020, que teve a sessão de abertura no dia 11/08/2020, às 08h:40min, segundo a Ata de Abertura. Nas mensagens a seguir, causa estranheza que Esmeraldo fala com Juvenil às 10h:07 sem surpresa alguma, sem comentar como foi a sessão de abertura, se havia concorrentes, entre outros comentários possíveis.

Estranha o fato de a vitória na licitação ter sido algo tão banal ao ponto de não merecer nenhum comentário nas mensagens trocadas pouco mais de uma hora depois da sessão, o que deixa a entender que já era algo esperado.

Por fim, o relatório de análise de material apreendido (RAMA) nº 013/2021- UIP/PF/ATM/PA (id n° 32956451 – Págs. 1/66 e id n° 32956458 – Págs. 1/14 do Processo Judicial n° 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL) explorou o aparelho pertencente ao denunciado Domingos Juvenil Nunes de Sousa. Comprovou-se através de conversas que no período de 11 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, estava vigendo a licitação Tomada de Preços 001/2020, na qual a Arapujá saiu vencedora. No RAMA 012/2020 (id n° 32954446 – Pág. 26, do Processo Judicial n° 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL), acima destrinchado, há provas que a licitação foi fraudada com o conhecimento de Domingos Juvenil, já que o próprio Esmeraldo levou a ele, em 12 de maio de 2020, o orçamento base da licitação, publicada somente em 24 de julho no mesmo ano. O intuito era obter a aprovação do ex-prefeito, que deu seu aval, mandando tirar apenas um aditivo que estava previsto. Os eventos reproduzidos neste relatório datados após 11/08/2020 se referem à vigência da Tomada de Preço nº 001/2020, que trazia expressamente a obrigação de a empresa arcar com todos os custos, material e mão de obra, excetuando apenas a peça de blokret pré-moldada que seria fornecida pela prefeitura. Nas licitações anteriores tal responsabilidade sempre foi nebulosa tanto no edital quanto no contrato administrativo, conforme exposto nas páginas iniciais. A análise do Relatório nº 013/2021 foi organizada em três tópicos principais, que serão descritos a seguir: 1) Estrutura de equipamentos e materiais. Demonstra-se indícios que deixam a entender que os equipamentos e materiais (inclusive mão de obra) utilizados nas obras eram da própria PMA ou alugados por ela, isentando de custos a empresa Arapujá; 2) Relação entre Domingos Juvenil e Esmeraldo. Relação de amizade quem foi construída desde 1976, segundo relato do próprio Esmeraldo. Registra-se também outras indicações de amizade entre o gestor e o empresário, além de uma lista de encontros suspeitos. A relação entre o ex-prefeito Juvenil e o empresário Esmeraldo começa em 1976, segundo relato do próprio empresário, degravado no RAMA 012.2020. Nas conversas fica clara uma relação de subordinação e total fidelidade de Esmeraldo ao ex-prefeito. O tópico visa a mostrar achados que indicam que não existiam uma relação imparcial e impessoal entre um licitante e um gestor público, mas sim uma relação de amizade e fidelidade, com grande deferência de Esmeraldo, que chega a tratar Juvenil como “meu líder maior...” (RAMA 012.2020). Em 02/01/2019, Esmeraldo faz apelo a Juvenil para que com sua influência consiga emprego para o seu genro Antônio Elias Assef Junior. Alguns dias depois, em 08/01/2019, Esmeraldo encaminha imagem com recorte do Diário Oficial DOEPA do mesmo dia, onde comemora o que seria a nomeação do seu genro para cargo de Gerente na Secretaria de Estado de Administração; 3) Função de Esmeraldo. Relatam-se indícios que Esmeraldo exercia função análoga à de um encarregado de obras, obedecendo às ordens de Domingos Juvenil para fazer serviços diversos, mesmo no período sem licitação, sem custos para a empresa, já que a mão de obra e materiais eram pagos pela PMA. O Relatório De Análise De Material Apreendido (RAMA) Nº 013/2021- UIP/PF/ATM/PA (id n° 32956451 – Págs. 1/66 e id n° 32956458 – Págs. 1/14 do Processo Judicial n° 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL), em suma, verificou também o seguinte: a) Provas de que a Prefeitura Municipal de Altamira fornecia estrutura de equipamentos e materiais (inclusive mão de obra) para as obras de pavimentação com blokret, construção de meio-fio e calçadas, fazendo com que a empresa Arapujá não desembolsasse recursos próprios para arcar com os custos das obras, o que tornaria injustificáveis os vultuosos pagamentos que recebia; b) Conversas entre Juvenil e Alexandre Borsatto, ex-secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEMINF), onde fica claro que o ex-prefeito ordenava o apoio da própria prefeitura à empresa de Esmeraldo “DIL”. Em 19/08/2020, após adjudicação da TP 001/2020 para a empresa Arapujá, Juvenil dá ordem ao secretário Borsatto para fornecer equipamentos para o “DIL” (Esmeraldo). E ordena, ainda, que seja fornecido abastecimento.

(...)

Na conversa do dia 31/10/2019, Borsatto afirma que o “DIL” tem usado emulsão asfáltica da SEMINF, o que significa que a prefeitura fornecia o material para Esmeraldo.

(...)

c) Conversas entre Esmeraldo e Juvenil. Juvenil cobra de Esmeraldo relatório da quantidade de concreto que usava em sua atividade, material que a PMA (Prefeitura Municipal de Altamira) adquiria da empresa CONCRETTEM, a qual tinha licitação para fornecimento à Prefeitura. O diálogo com a cobrança indica que o insumo era fornecido pela PMA, quando deveria ser pago pela Arapujá. Esmeraldo responde que usou quatro caminhões-betoneira de concreto no dia 11/03/2019.

(...)

Na conversa a seguir, Esmeraldo solicita ao ex-prefeito que consiga uma retroescavadeira para seus trabalhos diários, o que sugere, novamente, que a empresa não despendia recursos para pagar os equipamentos que precisava.

(...)

Abaixo, Esmeraldo solicita que o ex-prefeito deixe assinado pedido para aquisição de material. Não fica claro se seria material para o seu trabalho de rua ou para obras em seus imóveis particulares.

(...)

Na imagem a seguir, conversa do dia 23 de março de 2019, Esmeraldo pede que Juvenil consiga emprego para sua filha Gleydcy Kellen Gonçalves Gomes.

(...)

Mais uma troca de mensagens que mostra a proximidade entre o exprefeito e o empresário, onde combinam encontro na chácara do empresário:

(...)

d) Foram encontradas também diversas mensagens onde há marcação de diversos encontros presenciais entre Juvenil e Esmeraldo. Relata-se os encontros como suspeitos, visto que não se pode considerar normal um sócio de uma empresa que ganha licitações milionárias ter encontros pessoais tão frequentes com o gestor público responsável pela homologação das contratações (id nº 32956451 – Pág. 13 do Processo Judicial nº 0803752-33.2021.8.14.0005 – Processo Cautelar do IPL). Prosseguindo, a Polícia Federal também elaborou outros Relatórios que comprovam os crimes praticados pelos denunciados. O relatório de análise de material apreendido (RAMA) nº 014/2021- UIP/PF/ATM/PA (id n° 32956482 – Pág. 19 do Processo Judicial n° 0803752- 33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL) analisou o computador apreendido da denunciada Greycy Kelle. Nele, além de muitos arquivos pessoais, encontrou-se confecção de planilhas gerenciais e manutenção de dados da empresa Arapujá, comprovando que a indiciada tinha participação ativa empresa e era ciente de todos os ilícitos praticados. Rememoremos que Greycy auferia lucros com os ganhos da empresa. Sobre a participação de Greycy nas atividades da empresa, a seguir discorreremos sobre o conteúdo encontrado no seu aparelho celular. Ademais, análise encontrou evidências que o computador analisado era usado para a confecção de folhas de pagamentos para diaristas, por quinzena. Tal pagamento de diaristas, como se mostra no RAMA 012.2021, era organizado pela empresa Arapuja, mas quem desembolsava os recursos para pagamentos era a Prefeitura Municipal de Altamira. As pessoas contratadas para o cargo de “apontadoras” organizavam, informalmente, o controle das equipes de rua, controlando a frequência dos trabalhadores, material utilizado, entre outros. Tal informação provém dos termos de entrevista dos trabalhadores da empresa, já juntados no IPL. Em posse desses dados colhidos pelas apontadoras, outra pessoa organizava as planilhas com as folhas de pagamento, que eram levadas à PMA, procedendo ao pagamento das diárias, sem nenhum direito trabalhista a mais, como adicional de insalubridade, contribuição previdenciária e recolhimento de FGTS. Prosseguindo, o relatório de análise de material apreendido (RAMA) nº 015/2021-UIP/PF/ATM/PA (id n° 33231914 – Pág. 2 do Processo Judicial n° 0803752- 33.2021.8.14.0005 – Processo cautelar do IPL), analisou o celular apreendido da denunciada Greycy Kelle Gonçalves Gomes. Em caráter subsidiário, foi reproduzido também mensagens do Laudo 206/2021-SETEC/SR/PF/PA, referente ao aparelho celular do denunciado Diego Renato, ex-Procurador Geral do do Município de Altamira/PA. Os resultados, Excelência, confirmaram a tese da acusação, de acordo com a explanação a seguir. A análise encontrou evidências que Greycy participava da administração da empresa, sendo a parte mais evidente a sua atuação na confecção de folhas de pagamentos para diaristas, por quinzena. Tal pagamento de diaristas, como se mostra no RAMA 012.2021, era organizado pela empresa Arapuja, mas quem desembolsava os recursos para pagamentos era a Prefeitura Municipal de Altamira. As pessoas contratadas para o cargo de “apontadoras” organizavam, informalmente, o controle das equipes de rua, controlando a frequência dos trabalhadores, material utilizado, entre outros. Essa informação provém dos Termos de Entrevista dos trabalhadores da empresa, já juntados no IPL. Em posse desses dados colhidos pelas apontadoras, outra pessoa organizava as planilhas com as folhas de pagamento, que eram levadas à PMA, procedendo ao pagamento das diárias, sem nenhum direito trabalhista a mais, como adicional de insalubridade, contribuição previdenciária e recolhimento de FGTS. As planilhas, e a forma como eram configuradas, estão no RAMA 014.2021, já explicado, que analisou os dados contidos em um computador com fortes indícios de uso pessoal da senhora Greycy em conjunto com expedientes de administração da empresa Arapujá. As conversas que serão mostradas, no aplicativo Whatsapp, têm início no ano de 2018, o que explica as provas no aparelho terem sido encontradas a partir desse ano. As mensagens colacionadas foram trocadas com dois interlocutores principais: Seu pai, Esmeraldo, e seu namorado à época, Diego Barbosa. É oportuno trazer à recordação que Diego Renato Barbosa da Silva, foi Procurador-Geral do Município de Altamira/PA, constando início de vínculo com a PMA na data de 01/07/2017. Sua nomeação em julho de 2017 se deu para o cargo de Procurador Adjunto. Com o Decreto Nº 480, de 02 de fevereiro de 2018, passou a figurar como Procurador-Geral, permanecendo neste cargo até 31/12/2020. Neste período, Diego exerceu atividades em conflito de interesses, já que atuou diretamente na defesa dos direitos da empresa Arapujá, o que também será na individualização da conduta. Adiante são mostradas mensagens de Greycy para Diego que mostram atuação da denunciada na produção das folhas de pagamentos dos diaristas, pagos pela PMA. Tinha pleno conhecimento, portanto, que a empresa da qual era sócia não fazia pagamentos aos trabalhadores de rua, já que era Greycy que fazia a adequação da folha nos moldes aceitos pela PMA, incluindo formatação com a logomarca da prefeitura. As folhas de pagamento confeccionadas por Greycy estão dispostas no RAMA 014.2021, que relata dezenas de arquivos similares, encontrados no computador usado pela sócia da Arapujá. As conversas a seguir mostram momentos nos quais Greycy mencionou que estava confeccionando a folha, inclusive com a participação de Esmeraldo.

Portanto as mensagens são listadas de forma avulsa, não sequenciadas, ou seja, em datas diversas onde ela menciona o trabalho de produção das folhas de pagamento dos diaristas.

(...)

Em abril de 2019, a empresa já estava sendo investigada pelo Ministério Público Estadual. Houve uma época na qual Oficiais de Justiça procuraram a empresa para diligências. Em 11/04/2019, um Oficial visitaria a empresa e restou claro nas conversas entre Greycy e Diego que ele foi avisado que a visita seria realizada, portanto, tratou de alertar Esmeraldo. Ao que parece, houve uma tentativa de fazer a empresa parecer ativa, com prestação de expediente contínuo, possivelmente a fim de iludir a investigação do Ministério Público do Estado do Pará(MPE).

(...)

As mensagens acima devem ser contextualizadas com conversa extraída da semana anterior, no dia 05/04/2019. As mensagens a seguir foram coletadas do aparelho celular de Diego, Laudo 206/2021-SETEC/AR/PF/PA. O interlocutor é o senhor Álvaro Gomes De Sousa, Oficial de Serviços Auxiliares no MPE. Sobre essa diligência do Oficial, os fatos serão abordados quando da individualização da conduta de Diego Renato.

(...)

No contexto das conversas sobre a procura de Oficiais de Justiça e tentativas de fazer a empresa parecer ativa, Greycy troca mensagens com Diego que mostram a preocupação do engenheiro BAEL – apelido de Manoel dos Reis Palheta de Sousa, réu na ACP – com possíveis visitas de Oficiais de Justiça, argumentando que Greycy teria que ficar ali na empresa, possivelmente para simular que a empresa tinha expediente contínuo. Na conversa também se destaca a frase de Diego onde ele aconselha que Greycy cobre deferência de Manoel, já que ela, nas palavras de Diego, é chefe dele. Essa passagem é mais um indício que a investigada não era apenas sócia no papel.

(...)

Constatou-se na análise das conversas entre Greycy e Diego que o Procurador-Geral do Município fechou acordo para representar também a empresa Arapujá, configurando conflito de interesses, já que a empresa era contumaz ganhadora de licitações em Altamira. Segue o detalhamento da negociação descrita por Diego:

(...)

Outra passagem digna de registro é um julgamento externado por Diego em relação ao seu sogro, quando em um contexto de discussão com Greycy, Diego afirma que Esmeraldo é lacaio do prefeito.

(...)

Será disponibilizado, abaixo, documento de orçamento da compra de máquinas para a fabricação de blokrets e tubos, feito junto à empresa G. BAGLIOLI. O fato do orçamento estar presente no aparelho celular de Greycy é indício que ela participava da administração da empresa. As máquinas do orçamento são similares às que constam no RAMA 013.2021, página 67 a 80, que foram enviadas para o distrito de Castelo dos Sonhos, Altamira/PA. Ademais, consta no laudo o arquivo com as seguintes propriedades, entre outros:

(...)

Já em relação ao denunciado Diego Renato Barbosa da Silva, a Polícia Federal confeccionou o relatório de análise de material apreendido (RAMA) nº 019/2021-UIP/PF/ATM/PA (id nº 33755454 – Pág. 1 do Processo Judicial nº 0803752- 33.2021.8.14.0005 – Cautelar do IPL). O diálogo mostrado abaixo se refere ao parecer jurídico nº 129/2018 (em anexo), formulado por Diego, datado de 07 de maio de 2018, referente ao aditivo de prorrogação de vigência por mais 12 meses do Contrato Administrativo n° 268/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Altamira e a empresa de sua namorada à época, vinculado a Concorrência n° 002/2017. Sobre este aditivo e diante de tamanha gravidade, optou-se por explicá-lo no tópico da individualização da conduta de Diego Renato. De antemão, defende-se que Diego fazia parte do esquema criminoso. A conversa se inicia com o então Procurador do Município informando à Greycy que ele analisaria se a Arapujá poderia continuar prestando serviço por mais um ano, momento que a sócia da empresa demonstra esperança para que isso ocorra. Após algumas trocas de mensagens em tom de brincadeira, chama atenção o trecho em que Diego diz querer a sua porcentagem para realizar tal feito. Além disso, insta se atentar para incoerência entre a data constante do documento (07/05/2018) e o período em que ocorreu o diálogo (29/05/2018), inferindo-se que Diego forjou a data do aludido parecer jurídico.

(...)

Ademais, o relatório de análise de material apreendido (RAMA Nº 029/2020-UIP/PF/ATM/PA - id nº 51448434 – Pág. 48 do Processo Cautelar nº 0803752-33.2021.8.14.0005) analisou documentos apreendidos nas dependências da residência dos denunciados Esmeraldo Gomes da Costa e Greycy Kelle Goncalves Gomes, sócios da empresa Arapujá Construções E Serviços Ltda. Foi localizado um extrato referente ao período de 01SET2020 a 17SET2020, da conta da empresa no Banco Banpará. Com o extrato, foi possível identificar um pagamento, no dia 11SET2020, creditando à empresa o valor de R$ 244.043,86, conforme fragmento a seguir.

(...)

Trazida à análise também uma Declaração de Informações socioeconômicas e fiscais da empresa Arapujá, referente ao período 01JAN2018 a 31DEZ2018. Na declaração a empresa informa um total de R$ 585.425,12 a título de “entradas”, no período abrangido pela declaração, conforme fragmento a seguir:

(...)

Mas em pesquisa na prestação de contas da Prefeitura de Altamira verificase que a empresa recebeu, somente do órgão, um total de R$ 1.830.198,27. A diferença é de R$ 1.244.773,15. Portanto há duas vertentes hipotéticas para a diferença: sonegação fiscal ou desvio do dinheiro para pagamento de vantagens indevidas.

(...)

Por derradeiro, a Polícia Federal elaborou o relatório de análise de material apreendido (RAMA Nº 028/2020-UIP/PF/ATM/PA - id nº 51448434 – Pág. 61 do Processo Cautelar nº 0803752-33.2021.8.14.0005). Os documentos foram arrecadados na busca e apreensão realizada nas dependências da empresa Arapujá construções e serviços LTDA. Dentre os documentos arrecadados, estava na guarda da empresa Arapujá um contrato e três propostas referentes ao processo 001/2020, na modalidade Tomada de Preço, a qual foi montada. Notável a presença de três propostas com preços diferentes em que pese o edital exigisse a apresentação da proposta de preços em uma única via, disciplina do item 10.2. Todas as três propostas estão assinadas por Esmeraldo Gomes da Costa. Como a investigação apurou a participação de servidores do setor de licitação, afirma-se que a intenção era de que as três propostas estavam no envelope para o caso de outra empresa concorrer, ofereceriam o melhor preço. Então o servidor comprometido com a fraude poderia usar outra proposta mais barata da empresa. As três propostas serão apresentadas na íntegra ao final deste relatório, no formato de anexo. No entanto, opta-se por colacionar lado a lado trechos das três peças, para melhor entendimento do juízo.

(...)

Outro ponto nebuloso das propostas foi a caracterização do jogo de planilhas, tipo de fraude em licitação onde o licitante coloca preços muito baixos em itens menos demandados e altos nos mais demandados. Abaixo será disposto apenas um exemplo de uma das três propostas. A imagem será explicada logo abaixo.

(...)

Para entendimento do juízo, basta analisar o item “Pedreiro com encargos complementares”, onde a SEDOP/PA adota como padrão o valor de R$17,76 por hora. Percebe-se na imagem a estipulação de um décimo de hora, perfazendo o valor total de R$ 1,78. Outros itens seguem o padrão com orçamento de quantidades irreais, para fazer um total fictício. Por fim, ressalta-se que a Polícia Federal de Altamira possui inúmeras investigações em face dos denunciados. No âmbito do IPL nº 2020.0033012, deflagrou a operação Olho de Hórus, que investiga o desvio de recursos públicos do Fundo Municipal de Educação de Altamira/PA. Em decorrência da operação, vários aparelhos celulares foram apreendidos. No contexto da aludida investigação, foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária nº 08 – GABINETE 03 – DRCOR/DRE – NO/PF/ATM/PA, que restou anexada pela autoridade policial no Id nº 31648949 do Processo Judicial Cautelar nº 0803752-33.2021.8.14.0005 (páginas 2 e seguintes). A referida peça investigativa detalha, dentre outras coisas, o que foi encontrado nos aparelhos celulares apreendidos na Operação Olho de Hórus. Além de a própria autoridade policial ter solicitado o compartilhamento da prova, consta anexo do IPL decisão da Justiça Federal autorizando também o Ministério Público Estadual a dela fazer uso. Pois bem, Excelência. A narrativa constante na informação de polícia judiciária em questão é estarrecedora! As conversas de Whatsapp reproduzidas, legalmente obtidas após decisão judicial que precedeu à deflagração da Olho de Hórus, não deixam margem de dúvidas de que existia um grande esquema criminoso na cúpula da Prefeitura de Altamira, que tinha no ex-Prefeito Domingos Juvenil Nunes de Sousa e no ex-Pregoeiro e Chefe da Divisão da SEMAD José de Arimatéia Alves Batista os seus principais articuladores. Feita esta digressão, seguem agora as provas colhidas na Operação Hórus, demonstrativas do mesmo esquema observado há quase 20 (vinte) anos atrás no caso Sanguessuga. Neste passo, remetemos Vossa Excelência à leitura integral da Informação de Polícia Judiciária nº 08 – GABINETE 03 – DRCOR/DRE – NO/PF/ATM/PA (Id nº 31648949 – páginas 2 e seguintes), pois lá constam importantes informações sobre as provas colhidas na busca e apreensão realizada pela Polícia Federal de Altamira, relacionadas a outras empresas que prestam serviços à municipalidade. A título de exemplo, encontrou-se no gabinete de José de Arimateia, também investigado naquela ação, o carimbo e a cópia da carteira profissional do engenheiro e responsável técnico da empresa EMPREITEIRA MAYKA LTDA, que possui inúmeros contratos com a Prefeitura de Altamira. Demais disso, vários documentos soltos, avulsos, não relacionados a nenhuma licitação em específico, foram apreendidos no mesmo setor. A Informação de Polícia Judiciária nº 08 – GABINETE 03 – DRCOR/DRE – NO/PF/ATM/PA demonstra, com base em provas concretas, que muito além da contratação da empresa de fachada Arapujá, as contratações públicas realizadas, de uma maneira geral, pela Prefeitura de Altamira sob o comando dos denunciados, baseavam-se em acordos espúrios, direcionamentos fraudulentos e corrupção.

José de Arimatéa, responsável que era pela condução dos procedimentos licitatórios, homem de confiança e antigo parceiro de ilícitos de Domingos Juvenil, era o operador do esquema. Sem prejuízo, todas as suas condutas tinham a aquiescência e apoio do ex-chefe do Poder Executivo municipal, como pode ser confirmado por meio das conversas de whatsapp extraídas do celular de Arimatéa apreendido na operação Olho de Hórus da Polícia Federal, cujo compartilhamento com o Ministério Público do Estado foi autorizado por decisão judicial, como já mencionado. Nas conversas abaixo, fica evidente que Arimatéa recebia, com a consciência e anuência de Juvenil, uma “mesada”, uma “propina”, um valor a mais no seu salário de servidor público de Altamira, possivelmente para fraudar os procedimentos licitatórios. Considerando a importância premente do relato da Polícia Federal, será descrita na íntegra a peça policial no tocante ao tema:

(...)

2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS

Vários foram os delitos praticados pelos denunciados, os quais agiam de forma diversificada, ora atuando em conjunto, ora atuando separadamente, como adiante se explica.

A individualização aqui narrada tomou como parâmetro as análises das licitações investigadas (oriundas da ACP 0802743-70.2020.8.14.0005) bem como os Relatórios produzidos pela Polícia Federal. a) DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA Era o chefe do esquema, indiscutivelmente. O ex-prefeito de Altamira, que é Engenheiro de profissão, assinou todos os contratos fraudulentos com a empresa Arapujá, além de vários outros documentos nas 4 (quatro) licitações analisadas: as solicitações de realização de licitação; os Pedidos de Bens e Serviços (PBS); os termos de abertura das licitações; os aditivos contratuais; as publicações no quadro de avisos; e os termos de homologação. Vê-se, portanto, que muito além de mero articulador, o ex-prefeito de Altamira usou das atribuições do seu cargo para dar, ele próprio, impulso aos procedimentos, assinando de próprio punho os documentos mais importantes. Demais disso, no mesmo período das licitações realizou várias operações em espécie nas contas da Prefeitura, inclusive saques em montante superior a 200 mil reais, como já demonstrado. Por ser, o Prefeito, engenheiro de profissão, há fortes indícios de que Esmeraldo da Costa não passava de um “laranja” de Juvenil, que seria, em tese, o verdadeiro dono da empresa. A constatação final da real dimensão do benefício auferido por Juvenil por meio das contratações da Arapujá ficou comprovado pelo deferimento das medidas cautelares, inclusive da análise dos materiais obtidos via busca e apreensão (Relatórios da Polícia Federal descritos acima). A título de contextualização, rememore-se, por oportuno, que Domingos Juvenil e José de Arimatéa são antigos parceiros de crimes e improbidades. No ano de 2006, há 14 (quatorze) anos, ambos foram alvo da Operação Sanguessuga da Polícia Federal, de repercussão nacional, no âmbito da qual se apurava o superfaturamento na compra de ambulâncias com recursos públicos federais. Por estes fatos respondem por atos de improbidade administrativa no processo nº 2009.39.03.000054-8, do TRF1.

No processo em questão, foram condenados no primeiro grau por meio de decisão da subseção da Justiça Federal de Altamira, recorreram ao Tribunal Regional Federal e lá tiveram seu apelos improvidos, mediante decisão colegiada que confirmou, inclusive, a inelegibilidade de Domingos Juvenil. Contra esta decisão interpuseram recursos especial e extraordinário, ainda no aguardo de julgamento. Os fatos acima podem ser confirmados nas imagens abaixo (também seguem em anexo), que aqui reproduzimos objetivando a melhor visualização de Vossa Excelência. Atente-se para menção a Domingos Juvenil e José de Arimatea em todos os documentos. Pela importância da ementa do TRF da 1ª Região, segue a decisão na íntegra, prolatada no ano de 2019:

(...)

Pode-se observar que os denunciados Domingos Juvenil e José de Arimatéa já praticam graves crimes, em coautoria, desde o mandato do primeiro à frente da gestão municipal entre os anos de 2001 e 2004, mandato este que coincide com o início das atividades da empresa Arapujá, como já demonstrado à exaustão. Desviaram, comprovadamente e com condenação em duas instâncias, dinheiro federal destinado à saúde pública da região. É chocante perceber que, mesmo depois de toda a repercussão midiática que o caso das sanguessugas experimentou, mesmo depois da condenação em duas instâncias dos indiciados, 20 (vinte) anos depois, os mesmos ainda atuaram livremente na Prefeitura de Altamira, praticando as mesmas ilicitudes! Juvenil era extremamente controlador e centralizador na gestão do Município, pouco delegando para as pastas que compunham a administração do ente público. É por essa razão, inclusive, que os secretários titulares das pastas não eram indicados como ordenadores de despesa.

b) ESMERALDO GOMES DA COSTA E GREYCY KELLE GONÇALVES GOMES

São os sócios-proprietários da empresa Arapujá. Esmeraldo é o sócio administrador e titulariza 75% do capital social, ao passo que sua filha Greycy, enfermeira, titulariza 25% do capital social. Esmeraldo participava diretamente do esquema fraudulento através da administração da empresa. Trata-se de antigo aliado político de Domingos Juvenil, afiliado ao PMDB desde os anos 90. Greycy, por sua vez, pratica atos de administração e beneficiava-se do arranjo, uma vez que auferiu os lucros advindos do esquema. Esmeraldo assina todos os contratos da empresa com a Prefeitura, além de outros documentos. Ademais, para evitar repetição, remetemos Vossa Excelência para o Relatório de Análise feito no celular e computador da denunciada Greycy Kelle. Lá, quando explorados, individualizou-se ainda mais a conduta da indiciada. No mais, quanto a Greycy Kelle, além de sócia de uma empresa de fachada, antiga prestadora de serviços do ente municipal, também trabalha para a Prefeitura de Altamira como enfermeira, embora seu nome não constasse expressamente no portal da transparência, o que corrobora o esquema familiar de corrupção, estando todos os membros da família fartamente imiscuídos na administração pública municipal sob o comando de Juvenil.

(...)

c) JOSÉ DE ARIMATÉA ALVES BATISTA Trata-se do ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado por meio da Portaria nº 003, publicada em 3 de janeiro de 2014. Considerando que a nomeação ao cargo de presidente da CPL deve ser renovada anualmente, verificou-se que em todo o início de ano novas portarias eram publicadas, reconduzindo o denunciado à função. À época era pregoeiro do município de Altamira e figurava como chefe de divisão da SEMAD – Divisão de Suprimentos e Serviços, órgão responsável pelas licitações, percebendo líquidos R$ 3.946,93 (três mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme folha de pagamento de abril/2020:

(...)

Era José de Arimatéa o braço forte de Juvenil nas fraudes aos certames licitatórios, pois era ele quem os presidia e conduzia desde, pelo menos, 2014. Foi Arimatéa, portanto, quem diretamente fraudou todas as licitações vencidas pela empresa Arapujá desde então. Sua assinatura, na condição de presidente da comissão de licitação, consta em diversos documentos, como se pode verificar na simples leitura dos procedimentos em anexo. d) PEDRO LUIZ BARBOSA Tratava-se do Secretário de obras do Município de Altamira, que assinava junto com o Prefeito Domingos Juvenil todos os quatro Pedidos de Bens e Serviços (PBS) que dão início aos certames licitatórios, deste modo participando, indiscutivelmente, das fraudes. Demais disso, era a Secretaria de Obras a pasta responsável por realizar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, bem como a solicitar a contratação dos aditivos. Compulsando-se os autos do ICP nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, notadamente os documentos de pagamento que constam a partir da página 123, percebe-se que Pedro Luiz Barbosa também assinou diversas notas de liquidação, mesmo que ausentes os boletins de medição das obras. Claro está, portanto, que a participação do titular da pasta responsável pela contratação é irrefutavelmente coautor dos crimes praticados.

e) DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

É fato notório que a responsabilização do advogado parecerista constitui matéria controversa, eis que normalmente o profissional encontra-se albergado pelas imunidades próprias ao exercício da profissão. Não se questiona, em um Estado Democrático de Direito, a validade e a importância da proteção profissional que lhe é legalmente conferida, pois na ausência de liberdade de atuação do causídico quem perde é a democracia. Nada obstante, não se discute que esta imunidade encontra limites no próprio ordenamento jurídico. Buscando estabelecer parâmetros objetivos de responsabilização, há muito o Supremo Tribunal Federal pacificou, no âmbito do julgamento do MS 24.631/DF, realizado em 2008, o seguinte entendimento: salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa” (MS 24.631/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/08). Destrinchando a decisão do ex-Ministro Joaquim Barbosa, restou assentado que são admitidos no direito pátrio duas espécies de parecer: o vinculante, que obriga a tomada de decisão do administrador no sentido exarado no parecer, não podendo dele se desviar por razões de conveniência e oportunidade, motivo pelo qual há, neste caso, uma responsabilização solidária do parecerista e do administrador independentemente da comprovação de erro grosseiro (culpa grave) ou dolo do primeiro; o não vinculante ou opinativo, que não vincula o administrador, podendo decidir contra o parecer, desde fundamentadamente, hipótese em que a responsabilização do parecerista dependerá da comprovação de erro grosseiro (culpa grave) ou dolo. Pois bem. O ex-Procurador-Geral do Município Diego Renato Barbosa, nas páginas 327/328 do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 002/2017, que pode ser consultado no anexo “Concorrencia - 002-2017 - Fabricação De Blokrets.pdf”, assina o parecer jurídico 129/2018, em 7 de maio de 2018. Como se observa no documento (em anexo), o então PGM Diego Renato Barbosa exarou opinião jurídica sobre duas questões, que foram justamente as matérias questionadas por José de Arimatea, o presidente da CPL, no documento “solicitação de parecer jurídico” (fl. 326 do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 002/2017, que pode ser consultado no anexo “Concorrencia - 002-2017 - Fabricação De Blokrets.Pdf”): 1) sobre a possibilidade de prorrogação contratual; 2) sobre a possibilidade de alteração dos dados da contratante, para passar a ser a Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira, tendo em vista que uma lei municipal de 2017 passou a conferir autonomia administrativa e financeira à pasta. Percebe-se, no parecer exarado por Diego Renato, que a maior parte da manifestação referiu-se a este segundo ponto, de alteração no nome da contratante, sobre o qual não temos considerações. Sobre a validade jurídica da prorrogação em si, Diego Renato limitou-se a dois parágrafos, aduzindo o que segue (in verbis): no mais, a Lei Federal nº 8.666/93 determina a possibilidade de prorrogação dos contratos administrativos, uma vez obedecidos os critérios do artigo 57, seus incisos e parágrafos. É o que se verifica no caso presente. A empresa contratada manterá os termos e preços ora contratados, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro e a economicidade para a Municipalidade. Nada mais. De plano, observa-se a completa carência de fundamentação, vez que o causídico do Município não mencionou sequer o inciso do artigo 57 que daria respaldo à prorrogação contratual. Analisando-se o dispositivo legal, descartase de plano que a referida prorrogação possa ser fundamentada em outro inciso vigente que não o inciso II, que trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua. Ocorre que o próprio dispositivo exige que a prorrogação embasada nesta hipótese garanta a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. Contudo, o procedimento de aditivo contratual não trouxe nenhuma análise técnica, na qual Diego Renato pudesse se embasar, da vantajosidade econômica para a administração. Ora, o então procurador jurídico não tem conhecimento técnico suficiente para a aferição deste requisito, sendo óbvio que a simples manutenção do preço do contrato não é suficiente para comprová-lo. Sobre este aspecto, importante e recente decisão do TCU: Enunciado. A demonstração da vantagem de renovação de contrato de serviços de natureza continuada deve ser realizada mediante ampla pesquisa de preços, priorizando-se consultas a portais de compras governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, utilizando-se apenas subsidiariamente a pesquisa com fornecedor. Acórdão 1464/2019 – Plenário. Não houve pesquisa de mercado, não houve consultas a compras governamentais, não houve, minimamente, um documento assinado por pessoa tecnicamente habilitada atestando a vantagem econômica aos cofres públicos. Nada. A verdade é que o parecer exarado pelo denunciado Diego Renato é tão conciso e genérico que não serve de fundamentação jurídica à prorrogação: não menciona a hipótese legal especificamente aplicável; não se baseia em nenhum estudo de vantajosidade econômica; e não explica, outrossim, o porquê de o serviço contratado se enquadrar no conceito de serviços contínuos, se for o caso. No mais, o parecer assinado pelo indiciado em aditivo contratual encontra fundamento legal no artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Malgrado o dispositivo não se refira expressamente aos aditivos contratuais, é posição remansosa na doutrina e na jurisprudência o seu alcance normativo alargado, para alcançar os pareceres apostos nas modificações do contrato. Veja-se o teor do preceito legal mencionado e do precedente do TCU, na linha aqui perfilhada: Art. 38. parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Enunciado TCU: O art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, estabelece hipóteses de emissão de pareceres jurídicos vinculantes, já que dispõe que as minutas dos editais, contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Os aditivos contratuais são ajustes ao contrato, motivo pelo qual tal disposição também se aplica aos termos aditivos. O parecerista jurídico, quanto a esses pareceres, pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por irregularidades ou prejuízos ao erário. (Acórdão 3024/2013-Plenário). O que se esperava do Procurador-Geral do Município, considerando o conhecimento que deve possuir de direito público, era que identificasse as irregularidades graves que permearam todo o procedimento, emitindo parecer contrário à prorrogação do contrato. Todavia, merece destaque, também na jurisprudência do TCU acima colacionada, a menção de que o parecer de que trata o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 é vinculante. Como já explicado no início deste tópico, pareceres vinculantes atraem a responsabilidade solidária do parecerista. Segue mais um precedente do TCU no mesmo sentido, deixando claro que a responsabilidade do signatário do parecer, no caso do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, depende apenas de dolo ou culpa em sentido estrito (prescindindo de culpa grave): Enunciado: O parecerista jurídico pode ser responsabilizado por parecer vinculante, a exemplo do previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, se verificada culpa em sentido amplo (dolo ou culpa strictu sensu) na prática da irregularidade apurada. (Acórdão 434/2016). (grifamos) A posição acima foi também referendada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 24.584, em agosto de 2007: “ADVOGADO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica quanto aos editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas de União para serem prestados esclarecimentos” (MS 24.584-1 DF. Rel Min Marco Aurélio) (grifamos). Esclarecimento no site do STF sobre a decisão: “Decisão. O relator do caso, ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido. Ele entendeu que não seriam aplicáveis os precedentes da Corte sobre a matéria (MS 24073). Segundo Marco Aurélio, o artigo 38 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) imporia responsabilidade solidária aos procuradores, quando dispõe que as minutas de editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração, assumindo responsabilidade pessoal solidária pelo que foi praticado. Ainda neste sentido, os ministros que acompanharam o voto de Marco Aurélio determinaram que os procuradores, ao prestar as informações ao TCU, poderão exercer o seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.” (link: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteu do=70725) (grifamos) A descrição da conduta do advogado Diego Renato Barbosa esquadrinhada até aqui já seria mais que suficiente para a sua inclusão como denunciado. Infelizmente, mais uma vez a realidade urge. Há motivos mais que suficientes para crer que Diego Barbosa não atuou, ao exarar este parecer, de forma culposa, seja nas modalidades de culpa leve ou grave (erro grosseiro), mas de forma dolosa, contribuindo conscientemente para a fraude perpetrada. Senão vejamos. Já se comprovou em tópico próprio, inclusive com uma profusão de fotografias, que Diego Renato Barbosa tinha relacionamento antigo com umas das sócias da empresa Arapujá: Greycy Kelly. Logo de início, salta aos olhos que tenha assinado o aditivo contratual da empresa de sua então namorada e do seu então sogro Esmeraldo, de forma displicente e mal fundamentada, como acima demonstrado. Mas não é só. Observou-se, outrossim, que Diego Renato assinou referido aditivo, como já destacado acima, no dia 7 de maio de 2018. Na época, embora o ICP nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM já tivesse sido instaurado, nenhuma diligência havia sido realizada, motivo pelo qual Diego certamente não tinha dele conhecimento. Ocorre que no dia 22 de março de 2019, quase um ano depois, aditou-se a portaria de instauração do inquérito civil, realizando-se várias diligências. Uma delas foi a visita do Oficial de Serviços Auxiliares do Ministério Público à empresa Arapujá, em 12 de abril de 2019, sobre a qual já se discorreu no tópico pertinente à estrutura física da empresa (fl. 69 do ICP). Já na fl. 71 do ICP 005/2018, consta Ofício nº 246/2019 – MP/ATM, dirigido ao Procurador-Geral do Município, Diego Renato Barbosa, informando sobre o procedimento investigativo e requisitando toda a documentação relativa à Arapujá. Este ofício, recebido na Procuradoria-Geral dia 1º de abril de 2019, não foi respondido, motivo pelo qual foi reiterado por meio do Ofício nº 367/2019 – MP/ATM, juntado na fl. 72 do ICP nº 005/2018, que foi recebido na Procuradoria-Geral do Município no dia 8 de maio de 2019. Na mesma data, dia 8 de maio de 2019, Diego Renato Barbosa respondeu aos ofícios requisitórios do Ministério Público, mencionando que a documentação requisitada já havia sido juntada em outro procedimento instaurado na Promotoria de Justiça. Trata-se do Ofício nº 063/2019 – PROGER/PMA, juntado à fl. 112 do ICP nº 005/2018. Em seguida, à fl. 116 do mesmo procedimento, foi preciso que o Promotor de Justiça signatário despachar, esclarecendo que os documentos requeridos eram muito mais amplos do que os juntados no outro procedimento, mencionado por Diego. Tratava-se de Notícia de Fato mais genérica, anterior à instauração do ICP nº 005/2018, no âmbito da qual foram enviados apenas os contratos administrativos da empresa Arapujá. Já na presente investigação, estevam sendo requisitadas as licitações e os documentos de pagamento, motivo pelo qual requisitou-se novamente, pela 3ª vez, a apresentação de cópia da documentação. Deste modo, o Ofício nº 600/2019 – 5ªPJ/ATM (fl. 117 do ICP nº 005/2018) foi emitido e recebido na Procuradoria-Geral no dia 23 de agosto de 2019. Mais uma vez, não respondido. Guardando a paciência e espírito republicano que devem nortear a atuação do Ministério Público, antes de tomar medidas mais drásticas, como a busca e apreensão ou mesmo a responsabilização civil ou penal do causídico municipal por não atender reiteradamente às requisições ministeriais, oficiou-se novamente, requisitando-se a documentação pela quarta vez. O Ofício nº 651/2019 – 5ªPJ/ATM foi recebido na Procuradoria-Geral no dia 18 de setembro de 2019, com prazo de cumprimento de 15 (quinze) dias (fl. 119 do ICP nº 005/2018). Somente no dia 25 de novembro de 2019, mais de um mês após a última requisição, Diego Renato respondeu encaminhando a documentação analisada. Para conseguir que Diego Renato, representando a Prefeitura de Altamira, fornecesse os procedimentos de licitação e contratação da empresa Arapujá durou o lapso temporal de quase 8 (oito) meses. Excelência, a demora no envio da documentação foi tão dilatada que o fato levanta, inclusive, a suspeita de que os procedimentos podem ter sido montados no período. Lembre-se, neste ponto, que nenhum documento pertinente às licitações de 2014 e 2015, incluindo os contratos, foram incluídos no mural de licitação do TCM. Demais disso, curiosamente, depois do início de todo este lapso temporal acima narrada, que se inaugurou com o primeiro ofício recebido Diego Renato no dia 1º de abril de 2019, o segundo aditivo contratual pertinente à Concorrência Pública nº 002/2017 não teve parecer assinado pelo requerido. Cuida-se do Parecer Jurídico de fls. 371 a 373, referente ao 2º aditivo contratual, exarado no dia 7 de maio de 2019, mas desta vez assinado pela Advogada Gabrielle Luz De Andrade Paranhos.

Em outros termos, depois de tomar conhecimento da investigação, Diego Renato passou a responsabilidade pela assinatura do parecer à assessora jurídica que, segundo o Portal da Transparência do Município, estava vinculada à Secretaria de Administração. Maior prova não há de que, um ano antes, ao assinar o primeiro aditivo contratual, agiu o Procurador-Geral do Município com dolo. Ainda há mais. As provas abundam, e sobre elas o titular da ação penal não pode se omitir. Em consulta aos sistemas de busca dos Tribunais, averiguou-se que Diego Renato Barbosa, além de Procurador do Município que assina parecer genérico de um dos aditivos contratuais da empresa Arapujá e então namorado de longa data de uma das suas sócias, também prestava serviços particulares de advocacia ao seu então sogro Esmeraldo Costa, conforme pode ser observado a seguir:

(...)

Por fim, mencione-se o excerto da Informação de Polícia Judiciária nº 002/2020 – Gabinete 3/DPF/ATM/PA, elaborado pela Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, alguns agentes promoveram diligências na casa de Esmeraldo em dezembro de 2018, fazendo fotos e realizando algumas perguntas sobre o funcionamento da empresa Arapujá. Logo depois da diligência, que não tinha em momento nenhum incluído a Prefeitura Municipal, Diego Renato Barbosa apareceu na sede da Polícia Federal perguntando se havia alguma investigação contra a empresa, de acordo com o exposto abaixo:

(...)

Depois de toda a narrativa acima, Excelência, não pode restar qualquer dúvida de que Diego Renato Barbosa, muito além do erro grosseiro, agiu com dolo ao emitir o parecer no aditivo contratual. A responsabilidade do causídico é flagrante e emana de diversas provas, a seguir enumeradas: a) Emissão de parecer genérico e mal fundamentado, em aditivo contratual assinado pela empresa Arapujá; b) Sua atuação, entretanto, foi realizada de modo claramente doloso, pois: b.1) Tinha antiga relação amorosa com uma das sócias; b.2) Realizou advocacia particular para o outro sócio, seu sogro; b.3) Dificultou o quanto pôde a remessa da documentação ao Ministério Público; b.4) Compareceu à Polícia Federal pouco tempo depois da visita dos agentes à sede da empresa.

f) RAFAEL MOURA PEREIRA

Rafael Moura Pereira conhecia todo o esquema e preparou pessoalmente o processo licitatório Tomada de Preço nº 001/2020, no que concerne a montagem de planilhas de obras e custos. Como ocupava o Cargo de Secretário de Planejamento, tinha importante papel no deslinde das falcatruas perpetradas nas obras de calçamento no Município de Altamira/PA.

Da análise do relatório de análise de material apreendido (RAMA Nº 012/2021-UIP/PF/ATM/PA), comprovou-se que Rafael articulou, juntamente com o denunciado Esmeraldo Gomes da Costa e o então prefeito municipal, Domingos Juvenil, a montagem de processo licitatório para realização de serviço de bloqueteamento de ruas em Altamira/PA. O Relatório de Análise de Material Apreendido nº 12/2021, é autoexplicativo, quanto a montagem do processo licitatório Tomada de Preço nº 001/2020, cujo valor final, sem o aditivo, solicitado sua retirada pelo prefeito Domingos Juvenil, foi de R$ 2.605.375,66(dois milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais, e sessenta e seis centavos). Este mesmo relatório já foi mencionado nos tópicos precedentes quando se destrinchou a participação de Esmeraldo. A autoridade policial, de forma competente e exauriente, já individualizou a conduta de Rafael, aduzindo, entre outras coisas, que este fraudou pessoalmente o processo licitatório Tomada de Preços nº 001/2020, em data anterior à publicação do certame. Rafael, de seu telefone, informa quais documentos Esmeraldo precisará providenciar para realizar outra licitação, dizendo que estava seguindo a orientação repassada pelo chefe. Segue a conclusão da Polícia Federal:

(...)

3. DA CAPITULAÇÃO (IMPUTAÇÃO TÍPICA)
Ante o exposto, encontram-se os denunciados incursos nas sanções punitivas dos seguintes tipos penais:

(...)

F) DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA F.1) Art. 288 do Código Penal Brasileiro, uma vez que o ex-procurador geral do município de Altamira/PA, Diego Renato Barbosa, com os denunciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa, Greycy Kelle Gonçalves Gomes, José de Arimatéa Alves Batista, Rafael Moura Pereira e Pedro Luiz Barbosa, associou-se para o fim específico de cometer crimes; F.2) Art. 337-L, inciso V do Código Penal Brasileiro, uma vez que o exprocurador geral do município de Altamira/PA, Diego Renato Barbosa, com os denunciados Pedro Luiz Barbosa, José de Arimatéa Alves Batista, Domingos Juvenil Nunes de Sousa e Rafael Moura Pereira, fraudou, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante qualquer meio fraudulento que tornou injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato; F.3) Art. 299 do Código Penal Brasileiro, uma vez que o ex-procurador geral do município de Altamira/PA, Diego Renato Barbosa, com os denunciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa, Greycy Kelle Gonçalves Gomes, José de Arimatéa Alves Batista, Pedro Luiz Barbosa e Rafael Moura Pereira, omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; F.4) Art. 337-G, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, uma vez que o ex-procurador geral do município de Altamira/PA, Diego Renato Barbosa, com os denunciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa e Esmeraldo Gomes da Costa, patrocinou direta e indiretamente o interesse privado da empresa Arapujá perante a Administração Pública dando causa à celebração de contrato cuja invalidação veio a ser decretada pelo Poder Judiciário; F.5) Art. 337-F, do Código Penal Brasileiro, uma vez que o ex-procurador geral do município de Altamira/PA, Diego Renato Barbosa, com os denunciados Domingos Juvenil Nunes de Sousa, Esmeraldo Gomes da Costa, Greycy Kelle Gonçalves Gomes, José de Arimatéa Alves Batista, Rafael Moura Pereira e Pedro Luiz Barbosa, fraudou, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório.

(...)

4 DO PEDIDOS Assim sendo, o Ministério Público requer: Seja recebida a presente denúncia e citados os denunciados para apresentarem sua resposta à acusação no prazo legal; Seja designada audiência de instrução e julgamento no prazo legal, para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e a produção das demais provas em direito admitidas, seguindo-se o rito ordinário; Sejam, ainda, inquiridos os denunciados, de modo que ao final dos demais atos processuais eles possam ser CONDENADOS nas penas da lei; O Dominus Litis protesta pela produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente a oitiva das testemunhas abaixo arroladas. Reserva-se, ainda, o órgão ministerial ao direito de aditar a exordial acusatória para inclusão de có-reus caso no decorrer da ação penal se evidencie a participação de outros envolvidos na conduta delitiva, tudo em obediência à lei processual penal. O Ministério Público requer sejam expedidas as certidões criminais dos denunciados. E. deferimento. Altamira/PA, 02 de abril de 2023 “ Ids. 18206226, 18206227 e 18206228 [destauei]

O Órgão Ministerial atuante junto a primeira instância ressaltou que:

“(...)

No que tange à alegação de nulidade por ausência de denúncia nos autos, cumpre aclarar que resta prejudicado, haja vista que, consultando-se os autos principais do Processo Criminal n.º 0802037-53.2021.8.14.0005, a denúncia já se encontra disponível, bem como, conforme as informações prestadas pelo Juízo, a impossibilidade de visualização da mencionada peça, ocorreu por motivo desconhecido, tendo este encaminhado sua cópia em anexo às informações. Como sabido, se verifica a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, quando o objeto que deu causa à impetração se resta superado, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, in verbis: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Superada a alegação de nulidade, passamos a falar sobre a suposta ausência de justa causa que, desde já, opinamos não merecer razão.

O inquérito policial é um procedimento administrativo que visa investigar possíveis cometimento de crimes, de modo que o pleito defensivo de que há ausência de justa causa não condiz com a realidade, isso porque existem indícios concretos de autoria e materialidade no presente caso, apontando que o paciente, ex procurador geral do Município de Altamira, agindo em conluio com os demais agentes, fraudou, em prejuízo da Administração Pública, processo licitatório, haja vista que emitiu parecer favorável referente ao aditivo de prorrogação de vigência por mais 12 meses do Contrato Administrativo n° 268/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Altamira e a empresa Arapujá, com carência de fundamentação em pesquisa de mercado, bem como de qualquer documento que atestasse a vantagem econômica aos cofres públicos em relação a referida prorrogação. Ademais, segundo se apurou, o paciente possuía relacionamento antigo com uma das sócias da empresa Arapujá, Sra. Greycy Kelle Goncalves Gomes, além de prestar serviços particulares de advocacia ao seu então sogro, Esmeraldo Costa, também sócio da empresa. Ressalte-se o comparecimento de DIEGO RENATO, então Procurador Geral do Município, à Polícia Federal, pouco tempo após a visita dos agentes à empresa, procurando saber se existia alguma investigação contra a ARUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Assim, diante disto, restam notórios indícios de autoria e materialidade, com base nas provas colhidas, como conversas de whatsapp; relatório de análise de material apreendido, onde consta análise de documentos apreendidos nas dependências das residências dos sócios da empresa Esmeraldo Gomes da Costa e Greycy Kelle Goncalves Gomes; aparelhos celulares apreendidos; extratos bancários, entre outros. Não há, portanto, motivos para se trancar a ação penal, de modo que não é cabível impetrar um HC nestes casos, pois evidente a justa causa, conforme o entendimento dos tribunais, vide:

(...)

Assim, dado o exposto, esta procuradoria entende pelo prosseguimento da Ação Penal, haja vista que estão presentes os elementos essenciais para seu regular andamento.

(...)” Id. 18383109.

(...)” Id. 131251044 do processo originário.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.

A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

No caso em tela nota-se a existência de elementos indiciários suficientes à persecução penal indicados nos Ids. 18206226, 18206227 e 18206228.

Após uma análise minuciosa dos autos e considerando as informações fornecidas pela autoridade coatora, não identifico nenhum tipo de constrangimento ilegal que afete o direito de liberdade do paciente no que diz respeito à ação penal, portanto, não há fundamentos para acolher o pedido de encerramento da ação penal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal em relação ao paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa das condutas supostamente perpetrada.

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e
denego
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025